Tribunal: TJMT
Processo: 0002424-17.2019.8.11.0018
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002424-17.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Responsabilidade, Crimes da Lei de licitações]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA - CPF: 581.047.711-91 (APELADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - CPF: 322.261.908-56 (APELADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ANTONIO BATISTA DA MOTA - CPF: 275.609.611-34 (APELADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), ADNAN JOSE ZAGATTO RIBEIRO - CPF: 378.212.531-20 (APELADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADNAN JOSE ZAGATTO RIBEIRO - CPF: 378.212.531-20 (APELANTE), ANTONIO BATISTA DA MOTA - CPF: 275.609.611-34 (APELANTE), LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - CPF: 322.261.908-56 (APELANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA - CPF: 581.047.711-91 (APELANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - CPF: 322.261.908-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), GUSTAVO GOMES LOURENCO - CPF: 018.279.081-90 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. FRUSTRAÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL ILEGAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. DOLO COMPROVADO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e por Luciane Borba
Azoia
Bezerra, Antônio Batista da Mota e Adnan José
Zagatto
Ribeiro contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Juara/MT. A sentença condenou os réus por crimes previstos nos
arts
. 90 e 92 da L. 8.666/1993 e art. 1º, I e II, do DL nº 201/1967, absolvendo-os da imputação prevista no art. 89 da L. 8.666/1993. As defesas pleiteiam absolvição; o Parquet, a condenação por todos os tipos penais denunciados.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a denúncia é inepta por ausência de justa causa ou por falta de individualização das condutas;

(
ii
) saber se a revogação da L. 8.666/1993 configura
abolitio criminis
das condutas atribuídas aos réus;

(
iii
) saber se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de frustração ao caráter competitivo, prorrogação ilegal de contrato e responsabilidade de prefeitos;

(
iv
) saber se a absolvição quanto ao art. 89 da L. 8.666/1993 deve ser mantida.

III. Razões de decidir

4. A denúncia descreve de forma suficiente os fatos e a participação de cada réu, nos termos do art. 41 do CPP, sendo incabível o reconhecimento de inépcia ou ausência de justa causa, especialmente diante da natureza coletiva das condutas imputadas.

5. A revogação da L. 8.666/1993 não implica descriminalização das condutas anteriormente tipificadas nos
arts
. 90 e 92, pois tais figuras foram integralmente reproduzidas no CP (
arts
. 337-F e 337-H), configurando hipótese de continuidade normativo-típica.

6. O conjunto probatório evidencia que os réus, de forma consciente e articulada, frustraram o caráter competitivo de procedimento licitatório e promoveram prorrogações contratuais em afronta à legalidade, com dolo e finalidade de beneficiar empresa contratada.

7. Quanto ao art. 89 da L. 8.666/1993, a absolvição se impõe ante a ausência de demonstração concreta de dolo na contratação direta. A
situação de emergência
, embora questionável, não se mostrou fabricada com finalidade específica de burlar o processo licitatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Ministério Público provido para condenar os réus pelas infrações previstas nos
arts
. 90 e 92 da L. 8.666/1993 e art. 1º, I e II, do DL nº 201/1967. Recurso de Luciane provido para absolvê-la do delito disposto no art. 89 da Lei 8.666/93. Demais recursos defensivos desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A revogação da L. 8.666/1993 não caracteriza abolitio criminis quanto aos crimes de frustração à competitividade e prorrogação contratual ilegal, por subsistirem sob a nova redação do Código Penal.

2. A denúncia que narra, de modo suficiente, o vínculo entre os réus em contextos de autoria coletiva atende aos requisitos do art. 41 do CPP.

3. A ausência de dolo específico na dispensa de licitação afasta a responsabilização penal pelo art. 89 da L. 8.666/1993.

4. A comprovação de atuação dolosa para frustrar a competitividade e prorrogar ilegalmente contratos impõe a responsabilização penal dos agentes públicos e do beneficiário.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XL; CP,
arts
. 337-F e 337-H; CPP,
arts
. 41 e 386, VII; DL nº 201/1967, art. 1º, I e II; L. 8.666/1993,
arts
. 89 (revogado), 90 e 92.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp nº 2.114.154/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª T., j. 08.04.2024; STJ,
AgRg
no HC nº 858.804/BA, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª T., j. 17.06.2024; STJ,
AgRg
no HC nº 929.179/SC, Rel. Min. Carlos
Marchionatti
, 5ª T., j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelações criminais
interpostas
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e pelos réus
Luciane Borba
Azoia
Bezerra, Antônio Batista da Mota e Adnan José
Zagatto
Ribeiro
, por intermédio de suas defesas, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos da Ação Penal nº 0002424-17.2019.8.11.0018, que tratou de fatos relacionados a possíveis irregularidades em procedimentos de contratação pública no exercício de 2017, que assim julgou:

I.
Adnan José
Zagatto
Ribeiro
foi condenado à pena de
02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
artigo 90 da Lei nº 8.666/1993
, sendo
absolvido
das demais imputações [artigos 1º, I e II, do Decreto-Lei nº 201/1967; 89 e 92 da Lei nº 8.666/1993], com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP. Preenchidos os requisitos legais, teve a pena substituída por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da execução penal.

II.
Antônio Batista da Mota
também foi condenado à pena de
02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, igualmente pela prática do delito previsto no
artigo 90 da Lei nº 8.666/1993
, tendo sido
absolvido
quanto às demais imputações [artigos 1º, I e II, do Decreto-Lei nº 201/1967; 89 e 92 da Lei nº 8.666/1993], nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Preenchidos os requisitos legais, teve a pena substituída por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da execução penal.

III.
Luciane Borba
Azoia
Bezerra
, por sua vez, foi condenada pela prática do crime previsto no
artigo 89 da Lei nº 8.666/1993
, à pena de
03 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto
, além de
10 (dez) dias-multa
, tendo sido
absolvida
das demais imputações [artigos 1º, I e II, do Decreto-Lei nº 201/1967; artigos 90 e 92 da Lei nº 8.666/1993 - absorvidos], nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Preenchidos os requisitos legais, teve a pena substituída por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da execução penal.

Irresignado, o
Ministério Público
interpôs recurso [id. 237344315] buscando a condenação de Adnan como incurso nas sanções do artigo 1º, incisos I e II, do Decreto-Lei n. 201/1967, bem como pelos crimes previstos no artigo 89, parágrafo único, e no artigo 92, por duas vezes, ambos da Lei n. 8.666/1993, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal.

Quanto a Antônio, imputa-lhe a prática do artigo 1º, incisos I e II, do referido Decreto-Lei, também combinado com o artigo 71 do Código Penal, além das infrações descritas nos artigos 89 e 92 [por duas vezes] da Lei n. 8.666/1993, igualmente na forma do artigo 69 do Código Penal.

À Luciane, atribui a prática do artigo 1º, incisos I e II, do Decreto-Lei n. 201/1967, combinado com o artigo 71 do Código Penal, e dos crimes tipificados nos artigos 90 e 92 [por duas vezes] da Lei n. 8.666/1993, também na forma do artigo 69 do Código Penal.

Afirma o
Parquet
que o conjunto probatório colhido ao longo da instrução revela-se suficiente para comprovar, de modo seguro, a materialidade e a autoria delitivas, legitimando, assim, a prolação de édito condenatório dos réus pelas demais infrações penais constantes da denúncia, de modo a ensejar a reforma da sentença para condenação mais abrangente.

As contrarrazões ao recurso do Ministério Público foram ofertadas [ids. 244673170; 246803659; 295440372 e 296661876].

Luciane Borba
Azoia
Bezerra
, por sua vez, apelou pleiteando a sua absolvição e em sua peça recursal [id. 244530693] sustentou, em sede preliminar, a inépcia da denúncia, por ausência de individualização das condutas que lhe foram imputadas, e, ainda, ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

No mérito, argumentou que as condutas atribuídas não são típicas, pois decorrentes de decisões administrativas tomadas sob um cenário de emergência sanitária, caracterizado pelo acúmulo de lixo urbano, que teria ensejado a decretação de estado de emergência e a contratação direta.

Alegou, por fim, que não restou demonstrado dolo específico na conduta administrativa, sendo inaplicável o tipo penal em que foi condenada.

Antônio Batista da Mota
também apelou, insurgindo-se contra a condenação imposta pelo artigo 90 da Lei nº 8.666/1993.

Na peça recursal [id.

270101353], alegou ausência de prova suficiente para sustentar a tipificação penal, apontando, igualmente, vícios na denúncia, sobretudo no que se refere à suposta ausência de individualização da conduta. Defendeu que, na qualidade de presidente da comissão de licitação, atuou nos limites da legalidade, amparado por pareceres técnicos e jurídicos, e que inexistem elementos probatórios que demonstrem ter concorrido para frustração da competitividade do certame, não se podendo extrair dolo da simples prática de atos administrativos regulares.

Por fim,
Adnan José
Zagatto
Ribeiro
também recorreu [id. 246782837], buscando a reversão da condenação que lhe foi imposta. Na apelação, sustentou a ausência de justa causa para a ação penal desde a fase inaugural, alegando que a denúncia não descreve de forma clara e objetiva sua suposta participação nas condutas ilícitas.

No mérito, aduziu que sua empresa participou regularmente do processo de contratação, tendo prestado integralmente os serviços contratados. Afirmou não haver nos autos qualquer elemento probatório que demonstre fraude ou combinação prévia que maculasse a licitação. Assinalou que o próprio parecer do Tribunal de Contas do Estado não identificou irregularidades materiais que justificassem sua condenação e apontou que a sentença fundamentou a condenação com base em aspectos dissociados dos requisitos típicos exigidos pelo artigo 90 da Lei de Licitações, especialmente no tocante à demonstração do intuito de obtenção de vantagem por meio de frustração à competitividade.

As contrarrazões aos recursos dos apelantes foram juntadas ao id. 251516683.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer [id. 305061890] pelo provimento do apelo ministerial, com a condenação dos réus nas demais infrações descritas na denúncia, e pelo desprovimento das apelações defensivas, diante da existência de prova robusta da materialidade, autoria e do dolo dos agentes em todos os fatos descritos.
Verbis
:

Apelação criminal – Irresignação ministerial e defensiva – 1. Preliminares ao mérito – 1.1 Inépcia da denúncia por falta de justa causa (Adnan e Luciane) – Alegada inépcia da exordial por falta de demonstração de justa causa – Rejeição – Descrição satisfatória, em conformidade com o artigo 41 do CPP – Preclusão da matéria – 1.2 Inépcia da denúncia por não individualização da conduta (Antônio e Luciane) – Alegada inépcia pela falta de especificação quanto as condutas delituosas atribuídas – Rejeição – Denúncia que descreve suficientemente os atos supostamente praticados pelos réus – Crime de autoria coletiva – Denúncia geral não se confunde com denúncia genérica – 1.3 “Abolitio criminis” (Luciane e Leonardo) – Alegada extinção de punibilidade da conduta prevista no artigo 89 da Lei n. 8.666/1993, revogado pela Lei n. 14.133/2021 (“abolitio criminis”) – Rejeição – Conduta migrada para o artigo 337-E do Código Penal – Princípio da continuidade normativo-típica – 2 Mérito (MP, Adnan, Antônio e Luciane) – Acusação busca a condenação dos réus, sustentado provas suficientes de materialidade e autoria das imputações – Réus buscam a absolvição quanto aos crimes pelos quais foram condenados, em suma, sob argumento de insuficiência de provas, ausência de subsunção das condutas aos tipos penais e falta de dolo – Procedência do recurso ministerial e improcedência dos recursos defensivos – Conjunto probatório farto que demonstra a materialidade e autoria delitiva atribuída aos réus pela acusação, evidencia o vínculo subjetivo dos agentes, a conduta dolosa e o dano ao erário - Pela rejeição das preliminares suscitadas e, no mérito, provimento do recurso do Ministério Público e desprovimento do recurso de Adnan, Antônio e Luciane.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, como relatado, de recursos de apelação criminal interpostos pelos apelantes Luciane Borba
Azoia
Bezerra, Antônio Batista da Mota e Adnan José
Zagatto
Ribeiro, bem como pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, todos insurgindo-se contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, com apoio em fundamentação consistente, julgou procedente em parte a pretensão acusatória, reconhecendo a responsabilidade penal de alguns acusados pela prática de crimes relacionados à fraude em procedimento licitatório, absolvendo-os, entretanto, de outras imputações que lhes foram dirigidas.

Pois bem.

Para melhor análise, antes de entrar na discussão das matérias aventadas, entendo necessário trazer os fatos que ensejaram a discussão penal. Colho do essencial da denúncia [id. 237343674]:

FATO 01

Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que, no período de 12 de janeiro de 2017 a 13 de dezembro de 2017, nesta cidade de Juara/MT, os denunciados LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA, LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES, ANTÔNIO BATISTA DA MOTA e ADNAN JOSÉ ZAGATTO RIBEIRO, agindo dolosamente e em prévio conluio, por diversas e reiteradas vezes, desviaram e utilizaram, indevidamente, bens, rendas e serviços públicos, em benefício da empresa COSMOTRON CONSTRUTORA, SANEAMENTO E TECNOLOGIA LTDA, de propriedade do último.

FATO 02

Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que, no dia 12 de janeiro de 2017, nesta cidade de Juara/MT, os denunciados LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA, LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES e ANTÔNIO BATISTA DA MOTA, agindo dolosamente e em prévio conluio, dispensaram indevidamente procedimento licitatório e deixaram de observar as formalidades pertinentes ao procedimento de dispensa de licitação nº 01/2017, em benefício da empresa COSMOTRON CONSTRUTORA, SANEAMENTO E TECNOLOGIA LTDA, de propriedade de ADNAN JOSÉ ZAGATTO RIBEIRO.

FATO 03

Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que, no dia 04 de agosto de 2017, nesta cidade de Juara/MT, os denunciados LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA, LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES, ANTÔNIO BATISTA DA MOTA e ADNAN JOSÉ ZAGATTO RIBEIRO, agindo dolosamente e em prévio conluio, fraudaram, mediante ajuste ou combinação, o caráter competitivo do procedimento licitatório Pregão nº 058/2017, com o intuito de obter vantagem para a empresa COSMOTRON CONSTRUTORA, SANEAMENTO E TECNOLOGIA LTDA.

FATO 04

Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que, no dia 14 de abril de 2017 e 13 de julho de 2017, nesta cidade de Juara/MT, os denunciados LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA, ANTÔNIO BATISTA DA MOTA e ADNAN JOSÉ ZAGATTO RIBEIRO, agindo dolosamente e em prévio conluio, por duas vezes, prorrogaram contrato celebrado com a Prefeitura de Juara/MT, sem autorização em lei, em favor da empresa COSMOTRON CONSTRUTORA, SANEAMENTO E TECNOLOGIA LTDA.

Na descrição fática da denúncia [pp. 3/11 do id mencionado alhures], infere-se que, no curso do ano de 2017,
Luciane Borba
Azoia
Bezerra
, então prefeita de Juara,
Leonardo Fernandes Maciel Esteves
, procurador do município,
Antônio Batista da Mota
, presidente da comissão permanente de licitação, e o empresário
Adnan José
Zagatto
Ribeiro
, proprietário da empresa
Cosmotron
Construtora, Saneamento e Tecnologia Ltda.
, ajustaram-se para promover contratações irregulares e desviar recursos públicos em favor da referida empresa.

Segundo a narrativa ministerial, a contratação direta da
Cosmotron
ocorreu mediante dispensa de licitação
fundada em suposta
situação de emergência
inexistente
, sendo todo o procedimento concluído em único dia, sem observância das formalidades legais e com parecer jurídico meramente formal. Posteriormente, o contrato foi prorrogado em afronta ao limite legal, sem pesquisa de preços, e, na sequência, realizado pregão supostamente fraudado, novamente direcionado à empresa beneficiada, que sequer dispunha da estrutura mínima para a execução do objeto.

A par disso, destaca-se a cessão indevida de caminhões da própria municipalidade para viabilizar a execução contratual, a utilização de servidores públicos no serviço terceirizado, além do superfaturamento das notas e relatórios de pesagem do lixo coletado, o que teria acarretado expressivo prejuízo aos cofres municipais, com pagamentos que ultrapassaram R$ 1,4 milhão, parte deles à conta de recursos vinculados do FETHAB, em desvio de finalidade

No curso da instrução processual, após análise da prova produzida, o juízo
a quo
entendeu por bem absolver parcialmente ou integralmente os acusados quanto a determinados crimes imputados na denúncia.

As absolvições foram motivadas por ausência de provas suficientes, aplicação do princípio da consunção e por atipicidade da conduta, conforme se expõe a seguir.

Em relação ao
crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993
, que trata da dispensa indevida de licitação, foram absolvidos
Antônio Batista da Mota
e
Adnan José
Zagatto
Ribeiro
. Apesar de ambos terem sido denunciados por participação no procedimento de dispensa de licitação realizado sem respaldo em
situação de emergência
real, o juízo
a quo
concluiu que
não foram colhidos elementos probatórios robustos em fase judicial que demonstrassem, de forma concreta, sua contribuição direta e voluntária para a prática do crime
.

Entendeu que as provas testemunhais e documentais não atribuíram a esses réus qualquer conduta específica relacionada à decretação da suposta emergência ou à decisão de contratação direta. Assim, prevaleceu o entendimento de que
a mera existência de indícios não autoriza a condenação
, razão pela qual se aplicou o princípio do
in dubio pro reo
, culminando na absolvição.

Já quanto ao
crime previsto no art. 90 da mesma lei
, referente à fraude ao caráter competitivo da licitação,
Luciane Borba
Azoia
Bezerra
foi absolvida. O juízo reconheceu que, embora houvesse elementos que a envolvessem no processo licitatório fraudado,
a conduta atribuída já estava absorvida pelo crime de dispensa indevida de licitação [art. 89]
, do qual foi condenada. Considerando que os fatos relacionados à dispensa e à simulação do processo licitatório ocorreram em um
mesmo contexto fático
, foi aplicado o
princípio da consunção
, segundo o qual o crime mais amplo ou mais grave absorve o menos grave quando ambos fazem parte de um único ciclo delitivo. Assim, Luciane foi condenada apenas pelo art. 89 e absolvida do art. 90 por força dessa técnica jurídica.

No tocante ao
crime descrito no art. 92 da Lei nº 8.666/1993
, que trata de prorrogação contratual ilegal, os réus
Luciane Bezerra
,
Antônio Batista
e
Adnan
Zagatto
também foram
absolvidos
. Entendeu o nobre Juízo
a quo
que, ainda que houvesse prorrogações contratuais realizadas fora dos estritos parâmetros legais, tais atos
estavam diretamente vinculados ao núcleo da conduta delitiva já abrangida pelo art. 90
, relativo à celebração do contrato com vício de origem.

Assim, por também fazerem parte do mesmo contexto criminoso, decidiu-se, novamente, pela
absorção do art. 92 pelo art. 90
, afastando a possibilidade de dupla responsabilização pelos mesmos fatos.

Por fim, no que diz respeito ao
crime do art. 1º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 201/1967
, que trata dos crimes de responsabilidade atribuídos a prefeitos e agentes políticos, todos os apelados foram absolvidos, incluindo-se aí também
Leonardo Fernandes Maciel Esteves
.

O juízo entendeu que, embora houvesse indícios de má gestão administrativa, não restou suficientemente demonstrado o dolo específico necessário à configuração desse tipo penal, tampouco houve comprovação de enriquecimento ilícito, prejuízo concreto ao erário ou apropriação indevida de bens públicos.

Destacou-se ainda que, no caso específico do contrato de comodato do caminhão de coleta de lixo, houve compensação financeira, ainda que tardia, não se podendo afirmar a existência de prejuízo financeiro ao município. Com isso, prevaleceu o
entendimento de que meras irregularidades administrativas não configuram,
per se
, crime
, razão pela qual os apelados foram absolvidos com fundamento na
ausência de provas suficientes para a condenação
.

Em complemento,
Leonardo Fernandes Maciel Esteves
foi
absolvido de todas as imputações
, por não haver qualquer prova concreta de sua participação nos atos ilícitos, porquanto, sua atuação no caso limitou-se à emissão de parecer jurídico no exercício da função de procurador do município, e, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a emissão de parecer, ainda que equivocado ou omisso, não configura crime, salvo prova de dolo ou conluio, o que não se verificou nos autos.

Feitas essas considerações, passo à análise das questões preliminares aventadas.

I. Ausência de justa causa e individualização das condutas
[recursos de Adnan José e Luciana Bezerra]

Sustentam os apelantes que a presente ação penal careceria de justa causa, em virtude da inexistência de elementos mínimos que pudessem ensejar a persecução criminal. Contudo, sem razão.

É consabido que a justa causa, compreendida como condição da ação de natureza material, traduz-se na presença de indícios razoáveis de autoria e de materialidade, aptos a justificar a deflagração e o prosseguimento da ação penal.

In
casu
, a denúncia foi instruída com robusto acervo documental, resultante de auditorias realizadas pela Auditoria-Geral do Estado, de depoimentos colhidos em sede investigativa e de provas documentais que, ainda que não definitivas, revelaram, em juízo de delibação, indícios de fraude no procedimento licitatório em análise.

Não se pode olvidar que a fase processual instrutória é justamente o espaço adequado para o exame aprofundado da prova, razão pela qual somente se poderia cogitar de ausência de justa causa se houvesse manifesta carência de lastro probatório inicial, o que não se verifica. O próprio juízo de origem, ao enfrentar a matéria, reconheceu que havia elementos suficientes para o exercício da ação penal, prosseguindo-se até a sentença de mérito.

Assim, não prospera a arguição.

Ademais, também sustentam os apelantes que a denúncia seria inepta, por não individualizar de maneira clara e precisa as condutas de cada acusado.

Todavia, a inicial acusatória, em detida leitura, descreveu, de forma suficiente, a participação de cada réu nos fatos investigados, destacando suas funções e papéis no contexto da fraude licitatória.

A denúncia delimitou as condutas, indicando como a atuação de cada denunciado se ajustou à mecânica delitiva, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que:

[...]

4. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, apresentando exposição suficiente dos fatos, qualificação dos denunciados, classificação jurídica e individualização mínima da conduta imputada ao agravante, especialmente no contexto de crime de autoria coletiva
.

5. A imputação de associação criminosa praticada em concurso de agentes permite que a descrição das condutas seja feita com menor grau de detalhamento, desde que assegurado o pleno exercício da ampla defesa, como ocorre no caso dos autos.

6. A existência de sentença condenatória proferida nos autos da ação penal esvazia a análise sobre eventual inépcia da denúncia, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

(
AgRg
no HC n. 929.179/SC, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)

Portanto, não se deve confundir a exigência legal de descrição fática com a necessidade de minuciosa reconstituição probatória, que será objeto do contraditório e da instrução. A denúncia, para ser válida, precisa oferecer fundamentos mínimos para que se compreenda a imputação, o que se verifica, com segurança, no caso em exame.

À vista de tais fundamentos, conclui-se que a peça acusatória preenche todos os elementos exigidos pelo art. 41 do CPP, com a exposição do fato criminoso, sua circunstância, qualificação dos réus, tipificação legal e elementos que permitem compreender a acusação e exercer a defesa. Inexistindo vício formal, não há que se falar em nulidade por inépcia ou ausência de individualização.

Diante disto,
REJEITO
as preliminares arguidas.

II.
Abolitio criminis

Os apelantes sustentam a ocorrência de
abolitio criminis
, ao argumento de que a revogação integral da Lei nº 8.666/1993 pela Lei nº 14.133/2021, que instituiu o novo regime jurídico das licitações e contratos administrativos, teria ensejado, à luz do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, a extinção da punibilidade das condutas outrora tipificadas nos
arts
. 89, 90 e 92 da antiga lei de regência.

Tal pretensão, entretanto, não merece guarida.

Com efeito, o instituto da
abolitio criminis
, expressão máxima de garantia no direito penal, pressupõe a efetiva supressão do caráter penal de determinada conduta, isto é, a retirada da sua ofensividade jurídico-criminal sem que haja posterior subsistência normativa.

O fenômeno exige, pois, que a conduta antes incriminada deixe de ser reputada lesiva ao bem jurídico tutelado, hipótese em que a lei nova, ao descriminalizá-la, retroagirá em benefício do réu, extinguindo a punibilidade.

No caso em análise, todavia, não se verifica a pretendida descriminalização.

A novel Lei nº 14.133/2021, embora tenha promovido a revogação da Lei nº 8.666/93,
não eliminou a censura penal às condutas tipificadas em seus
arts
. 89 [dispensa e inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legai], 90 [frustração do caráter competitivo da licitação] e 92 [modificação ou pagamento irregular de contrato administrativo]
.

Ao contrário, cuidou o legislador de
transportar, quase
ipsis litteris
, tais figuras típicas para o Código Penal
, mediante a inserção dos
arts
.
337-E, 337-F e 337-H
, preservando integralmente a essência dos núcleos de ação.

É o que se observa do cotejo comparativo:

O
art. 89 da Lei nº 8.666/93
, que criminalizava a contratação direta fora das hipóteses legais, encontra correspondência normativa no atual
art. 337-E do Código Penal
. Vejamos:

Art. 89.
Dispensar ou
inexigir
licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.

Art. 337-E
. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa

O
art. 90 da Lei nº 8.666/93
, que sancionava a frustração do caráter competitivo do certame, foi absorvido pelo
art. 337-F do Código Penal
. Vejamos:

Art. 90.
Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação:

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)

Art. 337-F.
Frustrar ou fraudar, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório
:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa.

O
art. 92 da Lei nº 8.666/93
, que punia a modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo, foi reproduzido no
art. 337-H do Código Penal
. Vejamos:

Art. 92.
Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos celebrados com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121 desta Lei: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Pena - detenção, de dois a quatro anos, e multa.

Art. 337-H
. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do contratado, durante a execução dos contratos celebrados com a Administração Pública, sem autorização em lei, no edital da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa.

Em todos esses casos, o legislador não extinguiu a reprovabilidade penal, mas apenas
reorganizou topograficamente
os dispositivos, inserindo-os no Título XI do Código Penal, dedicado aos crimes praticados contra a Administração Pública.

Trata-se, portanto, de típica hipótese de
continuidade normativo-típica
, em que a essência da conduta permanece incriminada, ainda que sob nova roupagem legislativa. A mera alteração de localização sistemática, acompanhada inclusive de previsão mais gravosa de sanção (com penas de reclusão superiores às anteriormente previstas), não autoriza o reconhecimento de abolitio criminis. Ressalta-se, todavia, que, por força do art. 5º, XL, da Constituição da República,
a
lex

gravior
não retroagirá, aplicando-se aos fatos pretéritos tão somente a sanção mais benéfica, quando for o caso.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é categórica nesse sentido:

“Não houve abolitio criminis da conduta tipificada no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, que permanece integralmente criminalizada pelo art. 337-E do CP, com a superveniência da Lei n. 14.133/2021. A pena prevista no preceito secundário do novo tipo penal é que não pode, por certo, ser aplicada ao presente caso, por ser mais onerosa ao réu, mas não se procedeu à descriminalização das condutas descritas no dispositivo que foi revogado pela novel legis.”

(STJ,
AgRg
no REsp n. 2.114.154/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 08/04/2024)

“
Apesar da revogação da Lei n. 8.666/93 pela Lei n. 14.133/21, os crimes cometidos em prejuízo dos procedimentos licitatórios ou das contratações diretas realizados pela Administração Pública não foram revogados
.”

(STJ,
AgRg
no HC n. 858.804/BA, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª Turma, j. 17/06/2024)

Nessa linha, evidencia-se que a revogação formal dos
arts
. 89, 90 e 92 da Lei nº 8.666/93 não resultou na abolição do caráter delitivo das condutas neles previstas, mas tão somente em sua readequação sistemática no Código Penal, mantendo-se
incólume
a tipicidade material.

Assim, à míngua de descriminalização efetiva,
REJEITO
a preliminar de
abolitio criminis
suscitada pelos apelantes, mantendo hígida a persecução penal pelas condutas imputadas, ressalvada, unicamente, a irretroatividade da pena mais severa prevista na novel legislação.

III. Mérito – Dispensa da Licitação. Art. 89 da Lei 8.666/93
[Recurso do MP e Luciana]

O órgão ministerial recorre pugnando pela condenação dos demais acusados pelo crime disposto no artigo 89 da Lei 8.666/93, argumentando que houve vinculação de todos os apelados, bem como nítido dolo em fraudar a licitação, com ares de estado de calamidade pública, para beneficiar a empresa
Cosmotron
.

Já Luciana, recorre pugnando pela sua absolvição, argumentando que o estado de calamidade instaurado em razão da problemática envolvendo a coleta de lixo da cidade de Juara dispensava a licitação.

Pois bem.

Dessume-se dos autos vasta documentação, tais como justificativa de dispensa de licitação [id. 55430369, pp. 93/94], balizamento de preços [id. 237343681, p. 96], parecer contábil nº 005/2017 [id. 237343681, pp. 97/98], parecer jurídico [id 237343681, p. 100], determinação de abertura de dispensa de licitação [id. 237343681, p. 101], edital de dispensa de licitação 1/2017 [id. 237343681, pp. 102/103], certidão de fixação de edital de dispensa no átrio da Prefeitura [id. 237343681. p. 120], comunicação de abertura de dispensa de licitação [id. 237343681, p. 121], proposta COSMOTRON [id. 237343681, p. 122/125], ata de julgamento das propostas [id. 237343681, p.150], autorização do gestor para homologação e adjudicação de certame licitatório [id. 237343681, p. 151], termo de homologação [id. 237343681, p. 152], termo de adjudicação [id. 237343681, p. 153], instrumento contratual nº 021/2017 [id. 237343681, p. 154/161], instrumento contratual nº 022/2017 [id. 23734368, p. 162/169], aviso de resultado da dispensa de licitação nº 01/2017 [id. 237343681, p. 171], publicação do aviso de resultado da dispensa de licitação nº 01/2017 no jornal oficial eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso [id. 237343681, p. 173], Resolução nº 163/2017 CPI do Poder Legislativo de Juara [id. 237343685, pp. 65/109].

Da detida análise probatória, peço vênia para reconstituir o
iter
fático-probatório quanto à imputação do art.
89 da Lei n. 8.666/93
.

Observa-se que houve dispensa de licitação diante do estado de urgência decretado pela então prefeita da cidade de Juara [Decreto nº 1.139], a apelante Luciane Bezerra, fazendo considerações quanto à necessidade de coleta de lixo, de modo a evitar a não execução dos serviços e os riscos como problemas de saúde e proliferação de epidemias.

Assim, verifica-se que a dispensa de licitação foi fundada em suposta

situação de emergência
, sendo todo o procedimento [entre declaração de emergência e contratação] concluído em único dia.

Contudo, ressalto que a matéria reclama prudência hermenêutica: não se ignora que a contratação direta foi processada com celeridade incomum. Todavia, o
direito penal
, como
ultima

ratio
, não sanciona a
imperícia administrativa
nem as
irregularidades formais em si mesmas consideradas
, mas, sim, a reprovabilidade específica que dimana de
conduta dolosa
na dispensa à licitação, demonstrada com segurança epistêmica [
nullum

crimen

sine
culpa
,
nulla

poena

sine

iudicio
]
.

A moldura normativa impõe distinguir, com nitidez, ilegalidade administrativa de tipicidade penal. Mesmo quando se acentua, na doutrina e na jurisprudência, que o art. 89 [crime formal] não exige dano efetivo ao erário, não se prescinde da prova de que a autoridade tenha
agido conscientemente fora do permissivo legal
, com reprovabilidade penal suficiente, o que, em chave analítica, se exprime como demonstração inequívoca do elemento subjetivo [consciência e vontade de dispensar indevidamente a licitação, apartando-se das hipóteses legais não por erro de gestão, mas por deliberação volitiva desbordante]. O deslize hermenêutico que converte incorreção procedimental em dolo penal levaria, por atalho, à inaceitável responsabilidade objetiva, incompatível com a Constituição e com a melhor tradição garantista penal.

Feitas essas premissas, é imprescindível olhar o caso a partir das provas que efetivamente existem nos autos e, apenas delas, extrair as consequências jurídicas.

A cronologia indica a edição de emergência na seara da coleta de resíduos [Decreto nº 1.139], seguida da Dispensa de Licitação n. 01/2017 e dos atos administrativos correlatos.

Sobre o contexto fático que embasou a urgência, as peças defensivas aludem a pressão sanitária [surto de dengue no período de transição], acúmulo de resíduos e início de gestão, elementos que explicam — e repito: explicam, ainda que não justifiquem integralmente — a opção pela via célere.

A prova oral colhida em juízo, sopesada com rigor, não aponta atos comissivos da Prefeita destinados ao delito disposto no art. 89 da Lei 8.966/93. Entendo por necessário coligir os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo:

Vejamos do depoimento prestado por Jakson Frank Cardoso, Gerente operacional da empresa
Cosmotron
:

Defesa do Réu Adnan:
Jackson, você participou diretamente sobre essa dispensa dessa licitação. Você soube como que foi o processo licitatório? Você sabe trazer
pra
gente o algum desses dados?

Jackson:
Então, doutor,
eu participei mais da operação dos serviços
, né? Eu era gerente operacional, certo? Então eu participei mais da coordenação das equipes na rua, né? Eu fiz mais parte dessa da execução do contrato em si, vamos dizer assim.

Defesa do Réu Adnan:
Entendi, Jackson. Quando vocês foram executar o contrato, né, da coleta do lixo, como que
tava
a situação em Juara a respeito sobre a coleta dos lixos?

Jackson:
É o que o que eu fiquei sabendo a época, né, me parece que em janeiro do ano de 2017, é que a
coleta estava atrasada, né, ou assim bem precária
. E por isso houve esse contrato emergencial aí, né? E de fato parecia
tá
muito atrasada mesmo, né, doutor? Porque quando eu cheguei lá para coordenar os serviços, a gente aí levou aí
cerca de 60, 90 dias para organizar e conseguir colocar um cronograma adequado
para a coleta do lixo na cidade, né?

Defesa do Réu Adnan:
Entendi. E como que foi essa questão quando você chegou lá, Jackson, o que que você pode contar
pra
gente é sobre rotas, sobre cronograma? como que se dava a respeito disso? Como que você na parte operacional lá sobre essa questão da coleta de lixo é viu lá em Juara? Que que vocês tiveram que fazer?

Jackson:
É assim, o cronograma a gente
eh
desenvolveu no dia a dia, né? Porque a gente chegou lá
não tinha um cronograma muito, aliás, eu não tive acesso a um cronograma pré-existente
, né? Então a gente chegou e foi é montando cronograma com no dia a dia, né? No dia a dia e com apoio dos funcionários que a gente contratou lá, que tinha uma certa expertise na área da coleta também da de coletar lixo, né? Então eles foram nos auxiliando e com a nossa expertise a gente foi criando esse cronograma e tinha baixo lá que já devia estar há uns 15, 20 dias sem receber coleta e aí a gente tinha que passar dois, três dias, duas, três vezes ao dia para poder ir amenizando a situação. né? E aí aos poucos que a gente foi criando esse cronograma.

Defesa do réu Adnan
: Entendi. e como se dava? Tinha bairros lá que tinha que passar mais de uma vez. É, depois de quanto tempo se regularizou tudo, toda essa coleta de lixo?

Jackson:
É, como como disse o senhor, né? Eram bairros que às vezes precisava passar três vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. com equipes diferentes, né? Porque eram três turnos, nós tínhamos equipes em três turnos de manhã, à tarde e à noite. E isso
só a gente só conseguiu regularizar depois de 60 a 90 dias
, que a gente conseguiu mesmo é ter um êxito, né? A gente colocar mesmo a coleta de uma forma regular.

Defesa do Réu Adnan:
Depois que vocês entraram lá, depois desse período, regularizou a toda essa sistemática da coleta de lixo?

Jackson:
Sim, depois, depois de 60 a 90 dias, a gente conseguiu regularizar o os serviços de coleta.

Defesa do Réu Adnan:
É, e vocês começaram a passar nos bairros ou nas ruas de que forma? Quantas vezes depois que vocês regularizaram, quantas vezes vocês passavam depois vocês normalizaram tudo?

Jackson:
Aí era de dois em dois dias.
Os bairros recebiam visitas do caminhão de dois em dois dias
. Era o suficiente para manter a cidade com lixo totalmente coletado.

Defesa do Réu Adnan:
Entendi. Ô Jackson, quando vocês foram para Juara. A princípio, o que que vocês levaram de equipamentos lá para Juara para fazer essa coleta?

Jackson:
Ah, nós levamos toda a parte de maquinário, né, caminhão, né? É, caminhões de coleta,
eh
, veículo,
locamos um imóvel lá que serviu como base
, né, para comportar
tá
? Nossa equipe, né? é, basicamente isso aí.

Vejamos do Depoimento de
Eroaldo
Francisco Alves, vereador do município à época dos fatos:

Eraldo Francisco Alves:
Doutor, é, no tempo pode ser que eu
eh
não lembro de alguma coisa que já faz 5 anos, né? A gente acompanhou esse processo aí na comissão do CPI, inclusive a gente tem esse processo em autos lá na Câmara lá. É, a gente fizemos várias oitivas de várias pessoas. É, no meu entender, é, no eu
não vi a necessidade dessa empresa ter vindo do rápido para fazer essa coleta de lixo que
tava
sendo feita uma coleta
.
Pela Ordem

Eraldo Francisco Alves:
É, como eu
tava
falando, né, doutor,
écomo
lá no começo a gente
não via assim tanto essa necessidade de dessa empresa chegar imediato fazer esse trabalho Elite
, porque antes
tava
sendo feito adequado,
bem feito
a coleta, os servidores tudo trabalhando certinho. É, teve só um intervalo lá de uma semana que estragou o caminhão, mas depois voltou normal. É, aí depois veio essa empresa para fazer essa coleta rápida aí, né? A gente, faz 5 anos, não lembro de muitas coisas, mas o pouco que eu vou lembrando, eu vou falando com os senhores, temendo os autos lá no processo na Câmara, a gente as oitivas que a gente fez, é o trabalho bem
mansioso
de tipo de investigação sobre em cima dessa empresa. É, a gente tem, eu não sei se o promotor já pediu da Câmara, a gente tem tudo lá na Câmara, essa documentação, é, que pode servir aí
pro
doutor
tá
olhando e analisando aí todas as oitivas, tudo que aconteceu. É, se o senhor tiver mais alguma pergunta para fazer, se eu puder lembrar e responder, eu respondo. Sim, senhor.

Ministério Público:
Perfeito, Heraldo. É, existia alguma reclamação da sociedade em razão dessa coleta de serviço realizada pela prefeitura?

Eraldo Francisco Alves:
Doutor, é,
antes não
,
eh
, que nem eu falei
pro
senhor, houve uma semana assim, mais ou menos, quebrou o caminhão,
houve só uma semana de tumulto, mas foi resolvido
. É, tudo certinho. Antes, antigamente não tinha é até
até
o exato momento, não sei qual o motivo de colocar uma empresa assim rápido assim para est fazendo atendimento, sendo que
os próprios servidores da prefeitura já fazia
a Certo? A coleta de lixo como faz até hoje, né? Como hoje ainda faz.

Ministério Público:
Perfeito. É, a partir do momento que essa empresa começou a atuar, houve alguma melhoria? O serviço permaneceu prestado da mesma forma?

Eraldo Francisco Alves:

Mesma forma, doutor, a mesma forma
.

Defesa da Ré Luciane:
O senhor tem conhecimento da durante a programação da Rádio Tucunaré da existência de
eh
um número considerável de reclamações com relação à coleta do lixo?

Eraldo Francisco Alves:
Doutor, é que nem eu falei
pro
promotor de justiça aí no começo,
houve uma semana de assim, tipo de uma pânica, tipo uma pânica, estragou o caminhão e houve essa semana assim tomada, depois colocou alguns
outros caminhão
caçamba, juntaram todo mundo. fizeram uma coleta, inclusive até com a carregadeira que eu me lembro e voltou a normal
. Mas depois que veio a empresa depois de alguns dias assumir a coleta de lixo. Mas isso aí foi só por uma semana só devido
os caminhão

tava
quebrado.

Defesa da Ré Luciane:
Certo. O, o senhor teve conhecimento ou tinha conhecimento da situação precária em que o os servidores municipais, especificamente da coleta de lixo,
eh

eh
passavam
eh
durante o seu trabalho, ou seja, sem bota, caminhão cheio de água, caminhão precário. O senhor tem conhecimento disso?

Eraldo Francisco Alves:
É, doutor, que nem eu falei lá no conhecimento que a gente tinha sempre,
eles sempre trabalhava
fazendo a sua coleta de lixo. É, houve esse pânico de uma semana, que nem eu falei já, o caminhão estragou, houve um pânico de uma semana que eu me lembro, é, depois regularizou colocando outros caminhão, inclusive caminhão caçamba,
eh
, máquina para fazer uma coleta na cidade foi voltado normal. É, sobre o servidor trabalhar sobre o
semi
de trabalho, eu já não me lembro não.

Extrai-se o relevante do depoimento de Ademilson, gari à época dos fatos:

Ministério Público:
Como é que era o serviço de coleta de lixo nessa época de 2017, seu Ademilson? Como assim? Coleta da prefeitura do da prefeitura. Como é que era?
Eh
, funcionava direitinho? Tinha....

A
demilson:
Funcionava.
Tava
certo, certo? Aí aconteceu que teve que que locaram em outra firma, né? Que terceirizaram. Aí mandou nós ir para
pra
rua para servir gerais. Outro foi para trator que não foi de função, né?

Ministério Público:
Mas o serviço de coleta de lixo funcionava de forma adequada, então funcionar.

[...]

Advogado:
O senhor ouviu falar ou tem conhecimento de que nesse período aí saíram diversas matérias jornalísticas no sentido da
da
situação de calamidade que se
que
é que se dava na coleta de lixo do município de Juara. O senhor tem conhecimento disso?

Ademilson:
Não, não tem conhecimento não.

Advogado:
O senhor se recorda qual era o número de servidores que faziam parte desse serviço de coleta?

Ademilson:
Como assim?

Advogado:
Quantos Quantas pessoas trabalhavam juntamente com o senhor para fazer a coleta do lixo na cidade de Juara na oportunidade? Na época.

Ademilson:
Era atrás do caminhão, era quatro, né? Era quatro equipes, são 16 ao todos.

Advogado:
16 ao todos.

Advogado:
É, e essa quantidade de pessoas era suficiente para fazer a coleta de todo o lixo de
de
Juara na oportunidade?

Ademilson:
Ah, que até hoje
tá

tá
sendo, né, que esse tempo
tava
sendo dava conta do
do
serviço.

Advogado:

Tá
. O senhor tem conhecimento ou ouviu falar se a se a Luciane recebeu alguma vantagem indevida
eh
em razão desse contrato que foi celebrado para
Cosmotron
?

Ademilson:
Olha, a gente trabalhava como saiu do lixo, aí a gente foi para os gerais, não tem conhecimento falar assim que é isso, aquilo, aquele outro, que eu não tenho conhecimento sobre fato, né? Se eu falar uma coisa,
tô
mentindo, porque não tem conhecimento.

Leonardo Esteves:
Correto? É, o senhor se recorda daquele período que a gente
tá
tratando aqui do processo? É, é do conhecimento do senhor algum tipo de reclamação quanto ao acúmulo de
de
lixo em alguns bairros, algumas ruas quando naquela época.

Ademilson:
Quando a prefeitura
tava
tomando de conta.

Leonardo Esteves:
É, não
tava
normal.
Tava
funcionando
normal
. Então não tinha nenhum tipo de reclamação do serviço.

Ademilson:
Não, não, que eu me lembro. Não.

Advogado:
Ô, Ademilson,
eh
, a coleta de lixo lá era feita também através de trator com uma carroça atrás para colocar os lixos na época da
da
na prefeitura.

Ademilson:
É, não, não aconteceu isso não.

Advogado:
Não, era feito por caminhão.

Ademilson:
É por caminhão do lixo mesmo. Compactador.

Advogado:
Entendi. Vocês tinham uma rota de coleta de lixo. Como que era essa
essa
questão aí? Como que funcionava?

Ademilson:
É que a rota pegava era
pro
setor, né? Aqui é quatro, é quatro equipe. Aí cada um fez a o seu setor. Se fez 7, 8, 9 horas, ninguém não acaba fez o setor vai embora. É para
pro
setor trabalhar.

Advogado:
Você lembra qual que era o caminhão na época que coletava o lixo? A marca dele? Alguma coisa assim característica.

Ademilson:
Era o caminhão internacional do Dá para dura mesmo.

Advogado:
Entendi. Entendi. Você fazia parte de um turno.

Ademilson:
Sim.

Advogado:
Entendi. E as condições dos lixos aí, das coletas de lixo, na época era tranquila, era boa? Não havia nenhuma reclamação.

Ademilson:
Era que eu me lembro. Não.

A
dvogado:
O senhor se lembra, né?

Ademilson:
É.

Advogado: Não chegaram a falar
pro
senhor se a coleta de lixo
tava
precária ou algo do tipo?

Ademilson: Não falou para mim. Não.

Advogado:
Entendi.

Depoimento de Daniel Alexandre Serafim:

Ministério Público:
Me chamo Rodrigo, eu sou promotor de justiça criminal,
tá
? E vou conduzir aqui seu depoimento.
Eh
, isso porque foi ajuizada uma ação penal em face da senhora Luciane Borba
Azóia
Bezerra, ex-prefeita a época. Leonardo Fernandes Marcial
Steves
,
ex-procurador
geral do município. Antônio Batista da Mota, ex-presidente da Comissão Permanente de Licitações e Adnan José
Zagato
Ribeiro, proprietário da empresa
Cosmotron
. Isso porque no ano de 2017, em janeiro, os denunciados desviaram e utilizaram indevidamente bens, rendas e serviços públicos em benefício dessa empresa
Cosmotron
. Além disso, dispensaram indevidamente procedimento licitatório e deixaram de
de
observar as formalidades pertinentes ao procedimento de dispensa de licitação. Também fraudaram, mediante ajuste ou combinação, o caráter competitivo do procedimento licitatório
e também
prorrogaram contrato celebrado com a prefeitura sem autorização em lei. Que que o senhor pode contar
pra
gente desses fatos? O senhor tem conhecimento?

Daniel:
Um pouco eu tenho o conhecimento que eu tenho assim que, né, eu trabalhava lá com ela, né? E na época que foram terceirizar o lixo lá, a gente nem ficou sabendo, só via sabendo por conversa dos outros, né, de que ia terceirizar. E nós trabalhou lá desde 98 que eu trabalho lá, né? Eu era motorista na época. Então aí quando viu a firma já chegou, né? Essa empresa já chegou e já
nós ficou
lá sem saber de nada, né? Só por boca dos outros. E ela nem
um reunião
ela marcou
com nós
, né? Para falar para nós que ia terceirizar,
tá
? Aí
nós ficou
tudinho lá, pessoal que trabalha na coleta, motorista, tudo ficou lá igual cachorro perdido de mudança, né? Você sabia o que fazia. Então aí ela pegou, né, o lixo e nós ficou lá o que era motorista logo pegou caçamba para ir trabalhar, né? E os meninos que pegava na coleta os garis, aí ficou lá sem saber o que fazia, né? Aí foi indo, vai para um canto,
tu vai
para outro. Aí quando foi também ela já deu o caminhão nosso para
para
prefeitura para eles trabalhar, né? Porque eles trouxeram
só dois caminhãozinho
em toco.
E o Os caminhãozinho toco não dá conta da cidade todinha
. Aí ela pegou o caminhão, o se novo
pro

ex
previsão comprou, né, para nós. Aí
tava

as coisa
melhorando para nós.
Aí ela pegou e fez isso aí. Aí quando não deu certo a coleta de lixo, aí ela pegou e deixou o caminhão lá na oficina lá em cima dos tocos, sem pneu, o motor já quase fundido, o ar que era bom não tinha mais ar, né? E nós pegamos de volta, né? Pegamos de volta só a sucata, né? Que eu tenho de falar isso aí, né?

Ministério Público:
Entendi. O serviço de coleta que o senhor desempenhava junto à prefeitura funcionava direitinho?

Daniel:

Funcionava e nós trabalhava aí, ó, e a maioria do povo aí sabe,
nós não tinha
caminhão, né? Quando começou a melhorar as coisas, foi que nem eu
tô
falando, pegou o caminhão internacional
seu previsão
comprou, né? Aí começou a melhorar as coisas para nós. Quando começou a melhorar, ela pegou e pegou e tirou o caminhão, né? Aí
nós ficou
aí sem saber o que fazia.

Ministério Público
: Existia alguma reclamação da sociedade com relação ao serviço de coleta?

Daniel:
Com nós
na época que era nós isso que era da
da
prefeitura, não, porque o povo sabia que
nós não tinha
condições, né, de trabalhar, né? Até caçamba nós
traba
, né?
Os meninos ficava
em cima da caçamba cheia d'água no tempo da chuva. Menos ficava sem bota, sem nada, só com sapato, né? Enchia tudo de água, molhado, chovendo, não se trabalhando.

Ministério Público:
Entendi.

Daniel:

Foi sofrido para nós, né?

Ministério Público:

Eh
, o serviço que foi
realizado Depois
por essa empresa terceirizada, por essa
Cosmotron
, modificou alguma coisa? O serviço que já era prestado pela prefeitura?

Daniel:
Não, ficou do mesmo jeito, né?

[...]

Advogado:
Seu Daniel? O senhor ao responder algumas indagações do Dr. Rodrigo, promotor de justiça, comentou que nós não tínhamos condições, que a situação era precária, que os funcionários
eh
trabalhavam sem bota, cheia de água.
Eh
, me explica direito aí que eu não entendi, porque num determinado momento o senhor me disse que o serviço era
bem feito
, era bem realizado e no outro momento o senhor narrou essas condições precárias em que vocês trabalhavam. Eu queria entender isso daí. O senhor tem como?

Daniel:

Não, mas eu vou explicar para você o
o
negócio nosso que
nós não tinha
caminhão, não era para trabalhar. Tinha
uns caminhão velho
, trabalhava dois dias, ficava uma semana parado e quebrado, né? Aí
nós pegava
a caçamba. Aí
os meninos ia
trabalhar em cima da caçamba, né? Era dois embaixo e dois em cima, pegando o bicho, despejando tampou cheio d'água. E as botas que eu falo é bota de borracha, não era, era sapatão, né? E aquele sapatão enchia de água, né? Então, e ficava o dia todo daquele tipo ali, né? Então, era desse jeito aí que eu falei, né?

Advogado:
Então, diante disso, que o senhor
tá

tá
falando para mim o a
a
forma de trabalho de vocês era precária?

Daniel:

Não era boa não.

Advogado:
Não era boa não.
Tá
.

Daniel:
Não era boa não.

Advogado:

Tá
bom, senhor Daniel. Outra coisa, o
o

o
senhor conhece ou já ouviu falar aí da existência de uma rádio na cidade que
chama-se
Rádio Tucunaré?

Daniel:
Eu conheço essa rádio.

Advogado:
Faz muito tempo que ela tem que que existe aí em
Joara
.

Daniel:
É desde, se não me engano, foi de 90, 90 e pouquinho, né, para cá.

Advogado:
Então
tá
bom. Vamos lá. O senhor tem conhecimento de reclamações feitas é perante essa rádio Tucunaré é durante a programação dela durante o dia da precariedade da falta de coleta de lixo em todos os bairros do município?

Daniel:

Ah, já
teve

teve
bastante reclamação porque o povo não entendia nossas condições de trabalhar, né? O povo achava que
as coisas era
fácil, que nesse pensava, mas não era, né? Igual
tô
falando aí, o sofrimento, né? Que não tinha condições de trabalho, não tinha caminhão, né? Tinha um caminhão aí que
daam
caminhão, um coletor em cima, quando carregava ele, ele vinha empinado, né? Até o motorista que trabalha com ele
tá
aí. Ele andava empinado. Quando ele ia fazer uma curva numa esquina, ele não dava conta de fazer, que o caminhão só andava com as rodas de trás, né? O resto andava empinado. Era desse tipo assim, né? E nós batalhou, batalhou. Aí
nós não fez
tudo para agradar todo mundo, mas nós o que
nós pôde
fazer, nós
femos
.

Depoimento de Salvador Marinho, Servidor Público que participou CPI:

[...]

Salvador Marinho
Pizzolio
: Doutor, na época, é, nós
nós
fomos informados sobre essa situação, né, após essa questão,
eh
, foi se decidido,
eh
, através de reuniões
e também
depois, após isso, foi feita uma umas
eh
averiguações e depois posterior a criação de uma comissão através de sorteio aí. E eu fui um dos que caí no sorteio para que se iniciasse uma averiguação e solicitação de
de
documentos e comprovações. E aí assim sucessivamente foi a questão
eh
dessa comissão como foi instaurada.

Ministério Público
:
Tá
certo? E qual foi a conclusão da comissão?

•
Salvador Marinho
Pizzolio
: Doutor, na verdade a gente partiu do princípio de que solicitamos documentações, averiguações em loco também. visitas oitivas que foram feitas e todo essa
essa
questão de documentações, de averiguações foram feitas o documento final, que foi o relatório, né, final da comissão e a gente fez a entrega desse relatório.
Eh
, posterior todos todas as afirmações que estavam constantes depois de documentações, de
de
algumas averiguações que a gente fez, foram entregues juntamente com esse relatório final.

Ministério Público
:
Tá
certo. Mas o senhor não se recorda qual foi a conclusão? Ah?

Salvador Marinho
Pizzolio
: A conclusão, na verdade, doutor, nós tivemos várias
eh
várias situações, né, nessa comissão, né, não foi só esse caso em si, né, na verdade, a gente teve outros casos também que foram averiguados, são várias questões que foram discutidas lá e
e
a comissão em si toda trabalhou, né, não só não só a minha pessoa, mas também os outros vereadores e
e
praticamente a gente
eh
solicitando documentos, documentações que inclusive acho que constam junto nesse nessa nesse relatório e
eh
conclusões de que as afirmações que a gente tinha de algumas denúncias que chegavam, algumas informações, a gente acabou colocando todas elas nesse relatório final, tá certo? O serviço de coleta realizado pela prefeitura antes do processo de terceirização à empresa
Cosmotron
era realizada de forma adequada aqui em Juara. Doutor, eu como cidadão antes que eu tinha conhecimento, eles
eles
eram feitos sim, eles não tinham dificuldade da coleta, tinha alguma dificuldade sim com relação a
a
equipamentos, algumas outras questões, mas é que a gente se recorda, que eu me recordo, não houve a partir.

Ministério Público
: Desse da prestação de serviço por essa empresa
Cosmotron
. A prestação de serviço melhorou, piorou, continuou igual, doutor?

Salvador Marinho
Pizzolio
: É nas alegações que a gente teve é com relação a ao início dos trabalhos lá que que a empresa prestou o serviço na cidade, teve algumas dificuldades, né? Aí até a gente teve que é fazer algumas cobranças também. A gente fez no início, né, desse trabalho deles. É, não me recordo quanto tempo que foi isso para eles até se adaptarem. umas questões lá, mas é passaram por alguma dificuldade sim no início, mas posteriormente a isso procuraram tentar sanar, mas aí a gente já tinha algumas dificuldades a perceber e aí isso foi no andamento de todo aquele processo que a gente passou.

Ministério Público
: O senhor tem conhecimento do fato da prefeitura ter cedido um caminhão em favor dessa empresa
Cosmotron
para realizar a prestação de serviço?

Salvador Marinho
Pizzolio
: Doutor, isso consta sim no relatório. Isso está no relatório lá nosso com relação a esse caminhão.

Ministério Público
: O senhor se recorda se houve alguma contraprestação por parte da empresa?

Salvador Marinho
Pizzolio
: Hum, me parece que me parece que não, doutor. Ness nesse período que a gente
averigou
, me parece que não. O senhor se recorda se era comum na gestão da então prefeita o procedimento de dispensa de licitação ser realizado de forma
muito
muito rápida. No mesmo dia, no mesmo dia havia
eh
ocorrer a apresentação da demanda e ainda no mesmo dia a adjudicação desse serviço. Não posso lhe afirmar, doutor, sobre essa questão. Sobre isso aí não, doutor.

Ministério Público
: O senhor não pode afirmar. O senhor não tem conhecimento ou não ocorreu esse fato?

Salvador Marinho
Pizzolio
:
Com relação a essa questão da dispensa, doutor, eu
eh
no processo eu acho que ele consta sobre questão dessa dispensa que foi logo no início
do ano
, né, no início do mandato, ele consta essa questão dessa dispensa. Sim, lá e está constando no relatório nosso final lá também com relação a isso.
Tá
bem detalhado lá o que que o que ocorreu com relação a essa dispensa.

Ministério Público
: Sim. Não, perfeito, professor. Mas aqui na presente audiência, o senhor tem conhecimento de que era um hábito esse procedimento de dispensa a ser realizado rapidamente no mesmo dia?

Salvador Marinho
Pizzolio
: Não, não, não, doutor, não,
não,.

[...]

Advogado da Ré Luciane
: OK. O senhor nessa CPI e no exercício ali da
veriância
ali, o senhor teve conhecimento se a Luciane é desviou ou utilizou ou recebeu algum bem é da
Cosmotron
para facilitar é que ela fosse vencedora desse certame e que ela conseguisse esse contrato junto com a prefeitura?

Salvador Marinho
Pizzolio
:
Não, não, doutor, não tenho conhecimento disso.

Advogado da Ré Luciane
: O senhor tem conhecimento se a Luciane em algum momento solicitou a esses membros da comissão de licitação que praticasse algum ato contrário aos preceitos legais para beneficiar a empresa A, B ou C e especificamente nesse processo?

Salvador Marinho
Pizzolio
: Não, senhor. Não tenho conhecimento disso.

Advogado da Ré Luciane (Dr. Marcelo)
:
Tá
? Como que eram as condições de trabalho deles?

Salvador Marinho
Pizzolio
: Ah, doutor, eu não lembro de afirmar, mas eles tinham
eh
na verdade dificuldade com maquinária, com veículos. Eu sei disso que tinha Materiais de proteção tinham, como todos têm, normal. Essa era o trabalho deles diário.

Vejamos do depoimento de Janaína Amorim, participante da comissão de licitação à época dos fatos.

Ministério Público:
que a senhora fez essa afirmação aqui nos autos de que achava
estranho a Comissão Permanente
de Licitação não participar dos processos de dispensa de licitação. A senhora se recorda de ter prestado esse depoimento?

Janaína Amorim Durães:
Participar de que forma? Porque assim é o processo chegar
tava
montado já para mim, principalmente
pro
gigante. Se se for nesse sentido participação de documentação [inaudível] menos eu não fiz.

Ministério Público:
Obrigado, excelência. Senhora Janaína, então, retomando ao ponto em que paramos,
eh
, gostaria que a senhora esclarecesse a sua atuação junto à comissão. A senhora tinha alguma participação efetiva com a na comissão de licitação?

Janaína Amorim Durães:

Não
,

Ministério Público:
Mas seu nome constava na comissão?

Janaína Amorim Durães:
Sim, estava na comissão, só que eu trabalhava no setor apenas como administrativo.

Ministério Público:
Entendi. É, a senhora tem conhecimento se a comissão permanente de licitações participava dos procedimentos de dispensa de licitação?

Janaína Amorim Durães:

Eu pelo menos nunca participei.

Promotor de Justiça
A senhora nunca participou, né?

Janaína Amorim Durães:
Não, pegava já o processo pronto.

Ministério
Público::
Esses processos que a senhora já pegava pronto, eles eram assinados?

Janaína Amorim Durães:
Sim. Alguns assinados, alguns que colhi assinatura. Essa era a minha função no setor, página processo, arquivar, colher assinatura. Aí, como eu assumi o concurso em 2016, eu já entrei direto no setor. Então, assim, eu não eu não sabia exatamente o que era um setor de licitações na época.

Ministério Público:
Entendi. E era correto o procedimento de recolher as assinaturas após o ato?

Janaína Amorim Durães:
Eu não sei dizer, mas eu só conseguia pegar a assinatura. depois que o processo
tava
comigo.

Ministério Público:
Entendi. Porque a senhora chegou a mencionar que a senhora acredita que deveria ser recolhida as assinaturas no ato
da mesma
, né? Não posteriormente.

Janaína Amorim Durães?
É,
ao meu ver
, né? Depois que eu conheci mais o setor, conforme eu acompanhava assim os pregões à distância, eu via que tudo era assinado na hora que
tava
acontecendo.

Ministério Público:
Já dispensa, eu imaginei que seria igual. É, a senhora tem conhecimento se esses procedimentos de dispensa de licitação eram realizados no mesmo dia, desde o momento da apresentação da demanda até o momento da adjudicação de um serviço?

Janaína Amorim Durães:

Não, não tem conhecimento.

Advogado da Ré Luciane:
Você tem conhecimento por terceiros ou presenciou em alguma oportunidade alguma ação? Ação, quando eu digo algum pedido da ex-prefeita no sentido de determinar a dispensa de uma licitação ou de que fosse beneficiada a empresa A ou B? em algum processo, procedimento licitatório.

Janaína Amorim Durães: Não.

Advogado da Ré Luciane:
Os membros da comissão de licitação, eles trabalhavam num mesmo setor, numa mesma sala ou em setores diferentes? Em salas diferentes?

Janaína Amorim Durães:
Os membros no mesmo setor, mesma sala, né?

Advogado da Ré Luciane:
Então você colhia a assinatura deles num no mesmo local, no seu no mesmo ambiente. Onde que você estava?

Janaína Amorim Durães:
Eu não me recordo quem participava. Era, acho que eu e Luiz que participava da comissão. Eu não me recordo quem participava exatamente, mas na mesma sala ali trabalhava eu e o
Luí
, então eu sempre pegava a minha assinatura dele.

Advogado da Ré Luciane:
Certo? Você tem conhecimento se a
a
Luciana
eh
desviou utilizou devidamente bens, rendas ou serviços públicos em favor da
Cosmotron
.

Janaína Amorim Durães
: Não.

Advogado da Ré Luciane:
Você tem conhecimento se ela [Luciane] determinou em algum momento a dispensa do procedimento licitatório de algum procedimento licitatório ou mesmo é que vocês, o caso você e os demais membros é não observassem as formalidades as formalidades legais para a formalização do procedimento licitatório.

Janaína Amorim Durães:

Não.

Advogado da Ré Luciane:
Você tem conhecimento se a Luciane, o Leonardo, o Antônio e o Adnan
eh
mediante ajustes de vontade, ou seja, deliberadamente se reuniram e falaram: "Ó, vamos fraudar essa licitação da
Cosmotron
em benefício da
Cosmotron
. Você tem conhecimento se eles se reuniram para essa finalidade?

Janaína Amorim Durães:

Não.

Advogado da Ré Luciane:
Você tem conhecimento de reclamações da população de Juara naquele período no sentido de uma má prestação ou uma precariedade na prestação de serviço de coleta de lixo.

Janaína Amorim Durães:

Não me recordo.

Advogado do Réu Antônio:
Quando ele foi presidente de licitação, ele pediu para você fazer alguma irregularidade?

Janaína Amorim Durães:

Não,

Advogado do Réu Antônio:
ele pediu para você assinar qualquer processo de licitatório que estava irregular?

Janaína Amorim Durães:
Não, que ele me passou que estava irregular. A gente tinha que assinar porque precisava escanear para
pro
aplique e todo tudo deveria estar assinado.

Advogado do Réu Antônio:
Sim. Mas você verificou se algum desses processos eram irregulares?

Janaína Amorim Durães:
Não.

Depoimento de Carlos Nunes, Diretor de Urbanismo à época dos fatos:

[...]

Ministério Público:

Tá
certo. Como é que era esse serviço de coleta de lixo que o senhor coordenava antes da empresa
Cosmotron
assumir? É um serviço adequado? Como é que era esse serviço?

Carlos Nunes:
Não, não,
era um serviço muito precário
, doutor. Eu contava com
caminhão internacional
da marca internacional totalmente assim acabado. Eu
eu
tinha um caminhão Mercedes, um coletor de Mercedes que também quando a gente pegava que passa ultrapassava um pouco do dos limites da carga, ele virava para cima as quatro rodas da frente. Muitas vezes eu fazia coleta em
caminhão caçamba com a plataforma adaptada
nas na traseira do caminhão caçamba com
dois gari
em
cima e
eu e mais um embaixo. E muitas das vezes buscava com a minha camioneta em lugares que não tinha condições do caminhão caçamba entrar. Quando eu não ia com a minha camioneta particular, eu ia com uma carregadeira. Então
era muito difícil fazer essa coleta
, doutor. Não era fácil.

Carlos Nunes:
uma semana e ficava 15 dias quebrado.

Ministério Público:

E
mas ele não era, não, desculpa, seu Carlos, mas não era um caminhão novo esse.

Carlos Nunes:
Não foi.

[...]

Ministério
Público::
não era um bem precário, né?

Carlos Nunes:
Isso.

Ministério Público:
É, não atendia?

Carlos Nunes:
não atendia. Ainda mais quando mais o nosso lixão, que onde a gente jogava, o truque dele era o contrário. Para cima, disse direto, tinha que est disposto de uma esteira para chá é em ocasiões que a estrada era não era pavimentada, aquelas valetas ele encavalava. Então é era
eh
a decisão que eu tomei na época é fazer só o centro, porque o centro era pavimentado, ele trabalhava só no centro, no centro da cidade, fazia à noite o centro para evitar quebra,
mas mesmo assim
ainda era um caminhão muito sofrido.

Ministério Público:
Entendi. Quando a
Cosmotron
assumiu essa prestação de serviço, essa prestação de serviço melhorou, piorou, continuou igual ao que era desempenhado pela prefeitura?

Carlos Nunes:
Ah, não,
melhorou
, né, doutor?
Melhorou porque a gente tinha uma deficiência também em material humano
, né, e mão de obra para as pessoas que era concursada, muitas vezes elas ficaram de idade, outras faleceram, então a gente perdeu muita mão de obra de pessoas concursadas e eles entraram já com um plano de trabalho diferente, já com uma equipe mais jovem e tal, aí melhorou um pouco através desse sentido, entendeu?

[...]

Leonardo Esteves:
Eu pergunto para ter uma referência
eh
a respeito do
do

sua poder
de responder a minha seguinte pergunta. Na época da gestão da Luciane, A, o equipamento que a prefeitura tinha era suficiente a
a
atender todo o município a
colet
município?

Carlos Nunes:

Não, essa aí eu respondo com clareza porque eu trabalhei, eu acabei de falar promotor aqui que a gente trabalhava com caminhão internacional, um caminhão Mercedes que acho que é que até foi leiloado, você não tem certeza. Foi, foi até leiloado. E muita e a maioria das vezes com um caminhão caçamba. Eu derrubava no pátio da
da
no pátio
da
o lixo no pátio da
da

da
prefeitura porque não o caminhão caçamba não compactava. Eu carregava em outro caminhão caçamba para levar por lixão, porque não dava tempo para fazer o giro total. Então, foi era e isso aí é, vocês podem perguntar em todos os bairros e os moradores vão falar a mesma coisa
.

Por fim, colhe-se do depoimento de Flávia
Cavichioli
, Fiscal de Contratos à época:

[...]

Ministério Público:

Tá
certo? A senhora tem conhecimento desses fatos? O que a senhora pode acrescentar
pra
gente?

Flávia
Cavichioli
da Silva:

Eu sei que foi feito sim uma dispensa
, mas eu não tenho conhecimento da documentação em si do processo licitatório. O que eu sei é que quando eu voltei já tinha vencido e começou a
a
vigência da ata de
regreso
da dispensa. Eu
não

não
consigo falar nada
pro
senhor porque não era da minha época de fiscal. Esse eu
tava
em outro setor.

Ministério Público:
37 anos. Perfeito. O serviço de coleta de lixo realizado pela prefeitura antes, né, da empresa
Cosmotron
assumir era realizado de forma adequada?

Flávia
Cavichioli
da Silva:

Algumas vezes a gente via reclamação, né, por conta de o pessoal ser o efetivo ser pouco, os caminhões às vezes quebravam alguma coisa. Então, reclamação sempre tem. Passou-se a ter menos depois que terceirizou, mas daí vieram os problemas e acabou que ficou inviável. Mas reclamação assim do serviço em si não.

Ministério Público:
O serviço em si não, né? A partir do momento em que a empresa
Cosmotron
assumiu essa prestação de serviço de coleta de lixo na cidade, houve uma melhoria na prestação de serviço? Piorou? Se manteve igual ao anterior estado.

Flávia
Cavichioli
da Silva:
Acredito que
manteve igual
, não teve pior, não.

Ministério Público:
É, senhora, tem conhecimento se era comum os procedimentos de dispensa de licitação desde a apresentação de uma demanda até a adjudicação do serviço ser realizado no mesmo dia?

Flávia
Cavichioli
da Silva:
Não, porque
eu nunca participei do dos processos em si
, né? O setor era diferente e até as salas longe uma da outra. Então, do processo em si, eu nunca participei.

[.
..]

Advogado da Ré Luciane:
Eu gostaria de saber também se você tem conhecimento ou presenciou algum ato da ex-prefeita no sentido de solicitar aos membros da
da
comissão processante,
eh
, a dispensa indevida de procedimento licitatório e
e
que eles deixassem de obedecer aos preceitos legais pertinentes ao procedimento de licitação.

Flávia
Cavichioli
da Silva:
Que eu tenha conhecimento?
Não, até porque eu não estava nesse setor quando aconteceu as dispersas
.

Advogado da Ré Luciane:
A rádio
Tucun
É, ela tem uma credibilidade perante a sociedade de
de
Juara.

Flávia
Cavichioli
da Silva:
Sim, sim, sim.

Advogado da Ré Luciane:
Você tem conhecimento da
da
reclamação de diversos ouvintes durante os programas da Rádio Tucunaré
eh
da precariedade da coleta de lixo no município de Juara antes da
da
terceirização.

Flávia
Cavichioli
da Silva:
Eles fazem matérias, né, diariamente com opiniões a favor. contra a administração. A gente sabe que muitas informações às vezes é para denegrir a administração. Então, se é o fato é verídico ou não, a gente não sabe. Agora,
conhecimento de que eles publicam essas matérias, a gente tem
, porque hoje rede social...

Como visto da extensa instrução havida, com colheita de vários depoimentos,
há relatos da existência e da inexistência
da problemática envolvendo a prestação de serviços de coleta de lixo.

Verifica-se que o motorista Daniel Alexandre Serafim afirmou que o serviço público de coleta, antes da terceirização, era “duro” pelas condições da frota, mas executado de forma satisfatória, não se tendo notícias de estado de calamidade; Asseverou, também, que haviam percalços e equipamentos insuficientes para a execução dos serviços, tendo ficado algumas semanas parado; depois, com a empresa, a execução deu-se em condições análogas, tendo havido, inclusive, utilização de caminhão municipal para normalizar a prestação.

De análise, infere-se que do depoimento o desconhecimento de situação de calamidade na coleta de lixo, contudo, assevera que os serviços não estavam sendo executados com maestria. Tal assertiva demonstra a possível inexistência da calamidade decretada pela prefeita, mas não configura, por si, liame subjetivo da agente com o propósito
expúrio
.

A testemunha Ademilson De Oliveira [Gari] foi no mesmo sentido, ao dizer que não havia o estado de calamidade, bem como de que não houve melhora sensível com a contratação, de modo que o quadro operacional permaneceu, em boa medida, semelhante ao anterior elemento que desautoriza a retórica de “colapso”, mas não prova dolo penal da Prefeita.

A par disso, entendo haver, ao menos, indícios de que havia burburinho acerca da alegada má prestação dos serviços de coleta de lixo, com maquinários insuficientes e, por vezes, velhos e inadequados.

Aqui, entende-se que deve ser repelida a banalização do direito penal da administração: a celeridade e o
modus operandi
na dispensa da licitação podem fundar responsabilização noutras tipificações, mas não suprem, por dedução, a prova da consciência volitiva típica do art. 89.

É certo que o Ministério Público insiste na inexistência de emergência, bem como no célere procedimento adotado pela prefeitura, que realizou todos os procedimentos em um único dia, reputando tais aspectos, em conjunto, suficientes à condenação. Todavia, o ponto nuclear, do qual, repiso, é o elemento subjetivo: onde estão as ordens ou atos deliberados da Prefeita para afastar a licitação com finalidade reprovável [decretar estado de calamidade sem qualquer justificativa para tanto]?

Daí porque, à luz do
standard
probatório penal [prova para além de dúvida razoável], não se mostra legítimo converter ambivalências fáticas, de um lado, relatos de execução municipal “satisfatória”; de outro, indisponibilidade plena de frota, transição de governo e pressão sanitária, em certeza moral de dolo penal.

A dogmática do tipo do art. 89
não autoriza condenações erigidas sobre inferências automáticas a partir de celeridade “super-rápida”, má técnica [
maladministration
] ou imperícia
, sob pena de sacrificar o princípio da culpabilidade e de confundir, perigosamente, o erro de gestão com o injusto penal.

Cumpre, ainda, preservar a coerência decisória: o juízo
a quo
absolveu outros corréus por insuficiência probatória quanto ao delito do art. 89, aplicando, com correção, o
in dubio pro reo
; não há razão metodológica para, diante do mesmo acervo probatório, que aqui não se reforçou com evidências novas, elevar o grau de exigência epistêmica para uns e reduzi-lo para a agente política.

Vale dizer: não há demonstração indubitável da existência, ou não, da urgência na contratação, de modo que se houvesse referida urgência, a dispensa da licitação se amoldaria nos termos do art. 24 da Lei 8.666/93.

Nessas condições, e sem prejuízo de que os expedientes administrativos discutidos possam ser examinados pelas instâncias próprias de controle e responsabilização não penal, não se demonstra,
hoc sensu
, o elemento subjetivo exigido para a subsunção penal do art. 89.

Falta a comprovação do
animus
nocendi
que distinga a ilegalidade da criminalidade. À propósito, senão vejamos da jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE (ART. 89, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93) – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – NEGATIVA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA PELO RÉU – DIREITO À PRODUÇÃO PROBATÓRIA QUE NÃO É ABSOLUTO – DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO ÓRGÃO JULGADOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO – MATÉRIA PRECLUSA – 2. REQUERIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE À CONTA DE SUPOSTA ABOLITIO CRIMINIS – DESCABIMENTO – CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA – SUBSUNÇÃO DO FATO AO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL – 3. PLEITO ABSOLUTÓRIO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO E DE PREJUÍZO PARA O ERÁRIO – MEROS INDÍCIOS E ILAÇÕES NÃO AUTORIZAM A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – APELO DEFENSIVO PROVIDO, TORNANDO PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

[...]

3.
O tipo penal do art. 89 da Lei 8.666/93 pressupõe, além do necessário dolo simples (vontade consciente e livre de contratar independentemente da realização de prévio procedimento licitatório), a intenção deliberada de produzir prejuízo aos cofres públicos por meio do afastamento indevido da licitação, logo, a condenação do réu exige a demonstração cabal da deliberada intenção dele em lesar o erário, não bastando o dolo genérico consistente na não observância dos requisitos para dispensa da licitação, de modo que, inexistindo lastro probatório mínimo do dolo específico em questão, impõe-se a absolvição do apelante, tornando prejudicado o apelo ministerial tendente à recrudescer a pena imposta.

(N.U 0015532-61.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024)

Nesse contexto probatório caracterizado pela incerteza e pela dubiedade acerca da existência, ou não, da alegada calamidade/precariedade envolvendo a coleta de lixo, impõe-se, como corolário inafastável do princípio constitucional da presunção de inocência, a aplicação do venerando postulado
in dubio pro reo
.

Tal instituto, longe de representar mero expediente técnico-processual, constitui emanação direta dos valores humanísticos que informam o Estado Democrático de Direito, impondo que a dúvida razoável sobre a culpabilidade do acusado milite sempre em seu favor, como garantia contra a possibilidade de erro judicial em matéria de tamanha gravidade.

Destarte, não se vislumbrando nos autos prova cabal, cristalina e inequívoca da intenção dolosa e consciente de todos os apelados na decretação do estado de urgência e posterior dispensa à licitação, impõe-se, como imperativo de justiça, a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante disto, entendo que a apelação defensiva de Luciane Bezerra merece provimento para ser absolvida da imputação do art. 89 da Lei n. 8.666/1993, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como entendo pela negativa da insurgência ministerial no ponto e mantendo as demais absolvições decretadas na origem, nos exatos termos em que proferidas, por seus próprios fundamentos.

Dou provimento ao recurso de Luciane Bezerra
e
nego provimento ao recurso do Ministério Público
.

IV. Delito do art. 90 da Lei 8.666/93

Conquanto tenham sido absolvidos do crime disposto no art. 89 da Lei 8.966/93, entendo, contudo, restar demonstrado o ilícito do art. 90 do mesmo dispositivo legal.

Isto porque, na análise anterior, não houve demonstração cabal da completa inexistência do estado de calamidade envolvendo a coleta de lixo, contudo, entendo restar provado a
“fraude, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação”.

Ora, o delito em testilha trata-se de crime de resultado normativo e natureza formal, cuja consumação prescinde de demonstração de dano efetivo, mas exige um ambiente não competitivo intencionalmente produzido, passível de ser reconstruído a partir de indícios graves, precisos e convergentes.

No caso, a prova colhida oferece um quadro de erosão da competição que não se confunde com falhas procedimentais isoladas.

A servidora Janaína Amorim Durães foi categórica ao relatar o esvaziamento da colegialidade da CPL: embora formalmente integrante,
“pegava o processo pronto”
e limitava-se a colher assinaturas ao final, apontando que quem lhe entregava os processos era o Presidente da Comissão,
Antônio Mota
, quadro de concentração atípica de fases sensíveis num único agente, incompatível com a lógica impessoal e concorrencial da licitação.

A isso se somou uma celeridade anômala: o próprio
iter
foi descrito como concluído
“em metade de um dia de expediente”
, tempo materialmente insuficiente para a difusão, preparação e disputa real, convertendo a etapa competitiva em
ritualidade
esvaziada.

No plano da exequibilidade e da habilitação, a prova revela tolerância deliberada a deficiências estruturais da vencedora.

O instrumento convocatório e o contrato exigiam veículos e estrutura mínima; não obstante, restou demonstrado pelas provas dos autos que a empresa do apelante/apelado Adnan não dispunha de todo o maquinário, sendo necessário o “socorro” com caminhão municipal, providência absolutamente incompatível com a isonomia do certame e que, além de desnudar a insuficiência da contratada, evidencia que o resultado foi mantido apesar do
déficit
de capacidade, e não por tê-la superado legitimamente.

Depoimentos confirmam o uso do caminhão público e a inexistência, à época, de pesagem efetiva, implantada apenas posteriormente, o que reforça a conclusão de que a Administração tolerou vícios relevantes para sustentar a execução do objeto já adjudicado.

O tema da pesagem, ademais, revela expediente típico de esvaziamento de controles. Embora o contrato tenha sido retificado para adotar pagamento por tonelada, o que pressupunha pesagem prévia e verificável, o Município pagou, reiteradamente, o valor máximo mensal sem realizar a pesagem nos meses críticos da execução. Tais pagamentos, em descompasso com o parâmetro técnico-financeiro eleito, foram depois cotejados com tíquetes de meses subsequentes, com achados de discrepâncias e indícios de sobrepreço, sinalizando que a competição fora substituída por uma dinâmica de adjudicação e execução blindada a controles tempestivos.

O conjunto dos atos administrativos ulteriores reforça a percepção de adesão consciente aos vícios estruturantes.

Além da cessão de bem público, o caminhão municipal, para viabilizar a execução privada, com inequívoca quebra da isonomia, há referência a apostilamento que alterou a fonte de recursos no curso da execução, outro indicador de que, em lugar de reabrir a competição ou sanear adequadamente o procedimento, optou-se por preservar, por vias oblíquas, a contratação adjudicada.

Nessa moldura probatória, o elemento subjetivo específico [finalidade de frustrar a competição para alcançar a adjudicação vantajosa] projeta-se com suficiência, sem necessidade de confissão ou prova de ajuste expresso.

A centralização decisória na CPL, a compressão temporal ao ponto de inviabilizar disputa efetiva, a tolerância a deficiências de habilitação e de execução supridas por bens públicos e os pagamentos sem o critério de pesagem que a própria Administração compõe um mosaico de expedientes concatenados que, em sua convergência, afastam a tese de mera desorganização burocrática e revelam a
preordenação
do resultado.

A responsabilidade de
Antônio Batista da Mota
emerge do modo de condução do procedimento “
fazia e conduzia todo o processo
”, segundo testemunho de Janaina, aliado à marcha acelerada e à adjudicação em favor de empresa cujo déficit operacional foi contornado com o uso de bem público, elementos que autorizam a conclusão de que frustrou o caráter competitivo para direcionar o resultado.

Quanto a
Adnan José
Zagatto
Ribeiro
, conquanto se invoque a efetiva prestação do serviço, o tipo é formal e se resolve na adesão consciente a ambiente não competitivo, do qual resultou a adjudicação em seu benefício, com posterior execução amparada por ativo municipal e por pagamentos no teto sem aferição por pesagem, circunstâncias aptas a satisfazer o dolo específico exigido.

No que concerne a
Luciane Borba
Azoia
Bezerra
, a prova documental demonstra que, além de integrar a cadeia decisória, retificou o contrato para o regime de pesagem e, não obstante a ostensão das anomalias [pagamentos sem pesagem e execução lastreada em bem público], homologou e manteve a contratação, autorizando a cessão do caminhão e realizando apostilamento de fonte. Tais condutas excedem a esfera da imperícia e traduzem adesão consciente aos expedientes que corroeram a competição.

Em síntese, a unidade teleológica dos fatos, desde a compressão de fases e a centralização decisória - passando pela adjudicação em favor de empresa desprovida da estrutura exigida, até a execução sustentada por ativo público e pagamentos sem o parâmetro técnico eleito -, revela, com o grau de certeza exigível no processo penal, a frustração do caráter competitivo do certame com o dolo específico de obtenção de vantagem decorrente da adjudicação.

Corroborando o entendimento alhures, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 89 E 90 DA LEI N. 8.666/93 – ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DE FORO – TÉRMINO DE MANDATO - EX-PREFEITO – PRELIMINAR REJEITADA - ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993 – DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – SERVIÇO EFETIVADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO E DO PREJUÍZO AO ERÁRIO - ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO ART. 89 DA LEI DE LICITAÇÕES - FRAUDE EM LICITAÇÃO – OCORRÊNCIA - CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO - QUEBRA DO CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO - DESNECESSIDADE DE PREJUÍZO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 90 DA LEI N. 8.666/93 MANTIDA - PENA DEFINITIVA EM 2 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO - MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO - CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O crime do art. 90 da Lei 8.666/1993 é formal, ou de consumação antecipada, bastando a frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório com o mero ajuste, combinação ou outro expediente, constatação que fulmina o argumento da necessidade de prejuízo ao erário, sendo este mero exaurimento do crime.

[...]

(N.U 0000772-09.2013.8.11.0039
, ,
PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/08/2017,
Publicado
no DJE 07/08/2017)

Por fim, no que se refere ao delito previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/1993, não procede a alegação defensiva de que teria havido competição real entre os licitantes. O tipo penal em testilha não exige a eliminação absoluta da concorrência, bastando que, mediante ajuste ou expediente ardiloso, se tenha frustrado o caráter competitivo do certame, com o especial fim de obter vantagem. A pluralidade formal de propostas, por si só, não descaracteriza o ilícito quando se evidencia, como no caso, que os licitantes atuaram em conluio ou com vinculação ao gestor, desnaturando a lisura do procedimento. O dolo específico mostra-se, pois, configurado.

Outrossim, também não prospera a tese de que a circunstância da empresa contratada ter ajuizado ação monitória para cobrança de valores em atraso teria o condão de infirmar a configuração do dolo na fraude licitatória.

O atraso no pagamento, embora denote inadimplemento da Administração, não exclui, nem afasta, a prévia intenção ilícita verificada na fase de contratação, uma vez que o dolo do art. 90 reside no ajuste fraudulento que frustra a competitividade, independentemente de posteriores dificuldades de adimplemento.

Não se pune deficiências de gestão, contudo reconhece-se, aqui, a substituição da competição por expedientes dirigidos ao resultado, o que perfaz o injusto do art. 90 em relação a Antônio, Adnan e, igualmente, a Luciane, por sua ciência qualificada e adesão aos vícios estruturantes do procedimento.

Dou provimento
ao recurso do ministério público no ponto,

V. Delito do art. 92 da Lei 8.666/93 [por duas vezes]

Com relação ao crime do art. 92 da Lei 8.666/93, em que pese o Juízo
a quo
tenha entendido pela absorção deste pelo delito disposto no art. 90 da mesma Lei, entendo que não há falar na referida aplicação, de modo que cabe provimento ao recurso do Ministério Público.

Isto porque, o princípio da consunção somente se aplica quando um crime serve como meio necessário ou fase de execução de outro delito mais grave. Para tanto, é imprescindível que haja uma conexão entre os delitos, caracterizando relação de meio e fim ou de preparação e consumação.

Neste sentido, além de verificar que a materialidade e a autoria dos crimes tipificados no art. 90 e 92 da Lei 8.666/93 encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, constato que
a hipótese dos autos não comporta a aplicação do princípio da consunção
.

Com efeito, os delitos em análise buscam proteger bens jurídicos distintos.

O art. 90 da Lei nº 8.666/1993 tutela a lisura e a competitividade do certame licitatório. O crime se consuma com a fraude ou frustração do caráter competitivo da licitação, independentemente da execução do contrato.

Por outro lado, o art. 92 da mesma lei tutela a execução regular e impessoal do contrato administrativo já celebrado, reprimindo concessões ou vantagens indevidas ao adjudicatário durante sua vigência.

Portanto, ainda que ambos os crimes estejam vinculados ao mesmo contrato administrativo, o núcleo das condutas é absolutamente diverso: o art. 90 volta-se ao procedimento de seleção do contratado [fase licitatória] enquanto o art. 92 dirige-se à execução contratual posterior [fase de cumprimento do ajuste].

In
casu
,
restou configurada fraude ao procedimento licitatório no dia 12/01/2017, mediante ajuste ilícito que direcionou a contratação da empresa COSMOTRON. A consumação do delito ocorreu no exato momento da adjudicação fraudada, encerrando-se o
iter criminis
.

Aqui, após a formalização do contrato nº 021/2017, os apelados Luciane Bezerra [que admitiu] e Antônio Mota [que deu causa] prorrogaram indevidamente sua duração
por duas vezes
,
totalizando 210 dias de vigência
, em claro descumprimento ao limite de 180 dias previsto no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993, beneficiando diretamente o adjudicatário
Adnan José
. Trata-se, pois, de conduta distinta, cometida em momento posterior e durante a execução contratual, configurando ilícito autônomo.

Assim, conforme visto alhures, o primeiro crime consumou-se com a fraude à licitação; já o segundo, com a prorrogação ilegal do contrato já em execução.

E para que não parei dúvidas acerca do delito cometido, é necessário realizar, também o
iter criminis
, restando repisado o já apontado anteriormente.

Como bem registrado nos autos, a fraude inicial ao caráter competitivo da licitação

[art. 90 da Lei 8.666/93] ocorreu em 12/01/2017, data em que se direcionou o certame em favor da empresa COSMOTRON, de propriedade apelado
Adnan
.

Superado isso, após a celebração do contrato administrativo nº 021/2017, a apelada
Luciane Borba
Azoia
Bezerra,
então gestora municipal, admitiu
,
e o apelado
Antônio Batista da Mota
deu causa à prorrogação indevida do referido contrato por duas vezes, em favor do adjudicatário.

Os documentos acostados aos autos demonstram de forma inequívoca a prática ilícita.

O
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2017
[id.

237343681, pp.154] prorrogou a execução do ajuste em 90 dias, e o
2º Termo Aditivo
[id.

237343681, pp.162] prorrogou por mais 120 dias, resultando em um total de
210 dias de vigência contratual
, extrapolando o limite legal de
180 dias estabelecido pelo art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993
.

Aqui, entendo haver uma continuidade delitiva, uma vez que configurada a reiteração de condutas da mesma espécie, praticadas em idênticas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, com unidade de desígnios, tratando-se, portanto, de causa de aumento a incidir na terceira fase da dosimetria. Tal conclusão harmoniza-se com a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, que distingue o concurso material da continuidade quando presente uma linha de desdobramento do mesmo plano criminoso.

Ademais, no tocante ao Pregão nº 058/2017 [id. 237343682, pp. 71-81], consta do próprio Termo de Referência – Especificações Técnicas a exigência de que os licitantes comprovassem a posse mínima de dois caminhões compactadores e um caminhão caçamba [p. 112 do referido id].

Entretanto, embora Adnan José
Zagatto
Ribeiro [empresa COSMOTRON] tenha declarado, no documento de habilitação juntado ao id. 237343683, p.67, o cumprimento integral dessa exigência,
a execução contratual revelou situação diversa
.

De fato, restou comprovado nos autos que a Prefeitura
precisou ceder veículos próprios à contratada para viabilizar a continuidade dos serviços de coleta de lixo
, conforme demonstram os contratos de comodato celebrados inicialmente em 11/08/2017 e renovados em 11/10/2017 [id. 237343684, pp. 100 – 103], bem como os depoimentos prestados em juízo, já mencionados anteriormente.

Tal circunstância desnuda a falsidade da declaração apresentada na fase de habilitação e reforça a conclusão de que houve conduta dos apelados, voltada possibilitar a contratação da empresa sem que esta tivesse condições técnicas reais para execução do objeto licitado.

Portanto, tanto a prorrogação contratual irregular quanto a declaração inverídica de atendimento às exigências editalícias configuram comportamentos conscientes e voluntários, revelando dolo específico de manter a COSMOTRON em vantagem indevida perante a Administração Pública.

Consigna-se que em nenhum dos instrumentos se encontra autorização expressa em lei ou no edital originário para tal extensão temporal, revelando-se clara afronta ao dispositivo legal.

Ademais, a prova testemunhal colhida em juízo reforça a conclusão da materialidade e autoria.

A servidora
Janaina Amorim Durães
, integrante da comissão de licitação, confirmou que as prorrogações foram conduzidas sob a presidência de
Antônio Batista
, que assinava e conduzia os processos quase que de forma exclusiva, limitando-se os demais membros a chancelar os documentos. Vejamos:

[...]

Ministério Público:
Senhora Janaína, então, retomando ao ponto em que paramos, é, gostaria que a senhora esclarecesse a sua atuação junto à comissão. A senhora tinha alguma participação efetiva com a na comissão de licitação?

Janaína Amorim Durães:
Não,

Ministério Público:
Mas seu nome constava na comissão?

Janaína Amorim Durães: Sim, estava na comissão, só que eu trabalhava no setor apenas como administrativo.

Ministério Público:
Entendi. É, a senhora tem conhecimento se a comissão permanente de licitações participava dos procedimentos de dispensa de licitação?

Janaína Amorim Durães:
Eu pelo menos nunca participei.

Ministério Público:
A senhora nunca participou, né?

Janaína Amorim Durães:
Não,
pegava já o processo pronto.

Ministério Público:
Esses processos que a senhora já pegava pronto, eles eram assinados?

Janaína Amorim Durães:
Sim.

Janaína Amorim Durães:
Alguns assinados, alguns que colhi assinatura. Essa era a minha função no setor, página processo, arquivar, colher assinatura. Aí, como eu assumi o concurso em 2016, eu já entrei direto no setor. Então, assim, eu não eu não sabia exatamente o que era um setor de licitações na época.

Ministério Público:
Entendi. E era correto o procedimento de recolher as assinaturas após o ato?

Janaína Amorim Durães:
Eu não sei dizer, mas eu só conseguia pegar a assinatura. depois que o processo
tava
comigo.

Ministério Público:
Entendi. Porque a senhora chegou a mencionar que a senhora acredita que deveria ser recolhida as assinaturas no ato
da mesma
, né? Não posteriormente.

Janaína Amorim Durães:
É,
ao meu ver
, né? Depois que eu conheci mais o setor, conforme eu acompanhava assim os pregões à distância,
eu via que tudo era assinado na hora que
tava
acontecendo.

Janaína Amorim Durães:
Já dispensa, eu imaginei que seria igual.

Ministério Público:
É, a senhora tem conhecimento se esses procedimentos de dispensa de licitação eram realizados no mesmo dia, desde o momento da apresentação da demanda até o momento da adjudicação de um serviço?

Janaína Amorim Durães:
Não.

Ministério Público:
A senhora Luciane Bezerra, a prefeita e o senhor Leonardo Fernandes, o
ex
procurador geral do município, tinham alguma ingerência nos procedimentos de dispensa de licitação influenciando diretamente nas empresas a serem escolhidas?

Janaína Amorim Durães:
Não tenho conhecimento.

Ministério Público:

OK. A senhora disse que não atuava diretamente na comissão permanente de licitação. Mas a senhora tem conhecimento de algum servidor atuar diretamente ou somente o senhor Antônio Mota realizava, né,
eh
, tinha alguma atuação efetiva nessa comissão?

Janaína Amorim Durães: Quem me entregava os processos era o Mota.

Ministério Público:

O Antônio Mota.

Janaína Amorim Durães: Isso.

Ministério Público:
Somente ele.

Janaína Amorim Durães:
Só

O vereador
Salvador Marinho
Pizzolio
Alves
, ouvido em juízo, narrou que a prorrogação contratual em benefício da COSMOTRON foi objeto de apuração parlamentar, do qual se confirmou a irregularidade e a ausência de necessidade administrativa para a extensão contratual.

Já a testemunha
Eraldo Francisco Alves
destacou que a empresa contratada não dispunha de maquinário suficiente e apenas manteve o contrato graças à cessão de veículos públicos, corroborando o favorecimento indevido. Vejamos:

[...]

Eraldo Francisco Alves:
Sim,
foi utilizado o caminhão público uns dias em favor dessa empresa
.

Ministério Público:
Senhor tem conhecimento se houve alguma contrapartida da empresa?

Eraldo Francisco Alves:
Não, senhor, não me lembro. Se houve, eu não me lembro.

Ministério Público:
O senhor tem conhecimento é do encarregado da empresa
Cosmotron
, o senhor José Clébio Mota,
ser
irmão do senhor Antônio Mota?

Eraldo Francisco Alves:
Eu tive o conhecimento quando eles vieram assim para
pra
cidade, né, os dois eram irmãos.

Ministério Público:

Tá
certo. O senhor tem conhecimento se existiam outras empresas aptas a prestar o serviço tal como prestado pela
Cosmotron
na região?

Eraldo Francisco Alves:
Não, não, não, senhor. Não me recordo não, doutor. Se tinha outra empresa. Não, não, não me recordo.

Eraldo Francisco Alves:
Doutor, é,
ter alguns servidores da prefeitura trabalhou é tipo assim poucos dias, não me lembro 15, 30 dias,
eh
, colaborando junto com essa empresa na coleta de lixo
que eu que eu me lembro nas oitivas que a gente fez dos servidores que
eles relatou
para nós. Por isso que eu falo,
tá
tudo em documento nesse processo da CPI.

Ministério Público:
Chegou
o
conhecimento do senhor que esse contrato foi prorrogado por um período superior a 180 dias?

Eraldo Francisco Alves:
Se eu não estou enganado, eu acho que sim, doutor. Não, não posso dar afirmar, mas eu acredito, eu mais ou menos porque faz 5 anos, né, doutor? Eu
tô
mais ou menos. Eu acho que sim, eu acho.

Ministério Público:
Era comum na prefeitura à época, senhor Heraldo, esses procedimentos de dispensa de licitação ser realizado de forma muito rápida no mesmo dia?

Eraldo Francisco Alves:
Não, foi um ano, 2017. Não, não acho. Eu acho, me avisei que que
não era comum.

Dessa forma, não há dúvida de que os apelados, no exercício de suas funções,
admitiram e possibilitaram prorrogações contratuais sucessivas e ilegais em favor da empresa adjudicatária
, beneficiando diretamente
Adnan José
Zagatto
Ribeiro
, que foi o destinatário da vantagem indevida.

Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo específico,
dou provimento ao recurso do Ministério Público
, impondo a condenação dos apelados
Luciane Borba
Azoia
Bezerra e Antônio Batista da Mota
como incursos nas sanções do
art. 92 da Lei nº 8.666/1993
, mantendo-se a imputação também em relação ao beneficiário direto,
Adnan José
Zagatto
Ribeiro
.

VII - Crimes de Responsabilidade do artigo 1º, incisos I e II do Decreto-Lei N.º 201/67

O Ministério Público objetiva a reforma da respeitável sentença absolutória que deixou de condenar os apelados Luciane Borba
Azoia
Bezerra, Antônio Batista da Mota e Adnan José
Zagatto
Ribeiro pela prática dos crimes de responsabilidade previstos no artigo 1º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 201/1967.

Consigno que, após detida análise do conjunto probatório, entendo que o recurso merece acolhida, pois a prova colhida ao longo da instrução processual é clara, consistente e convergente no sentido de demonstrar a materialidade e autoria das condutas imputadas, revelando-se insuficientes os fundamentos que ampararam a absolvição em primeiro grau.

Com efeito, os autos evidenciam que a empresa COSMOTRON, de propriedade do apelado Adnan José
Zagatto
Ribeiro, foi
reiteradamente beneficiada por atos ilícitos praticados pelos demais agentes públicos
, a começar pela
cessão irregular de caminhão pertencente à municipalidade
.

Do conjunto, restou amplamente comprovado que, durante a execução contratual, foram celebrados sucessivos contratos de comodato que transferiram à empresa o uso de veículo público indispensável à coleta de lixo, sem previsão contratual para tanto e sem a necessária autorização legal, conforme mencionado anteriormente.

Tal expediente, como bem narrou a testemunha
Daniel Alexandre Serafim
, motorista da coleta de lixo, fez com que a COSMOTRON passasse a utilizar caminhão público como se fosse próprio, deixando ao final do período um bem em más condições de uso, em verdadeiro estado de sucata, o que caracteriza, de forma indiscutível, o desvio de bem público em proveito alheio. Veja-se:

Ministério Público:
Me chamo Rodrigo, eu sou promotor de justiça criminal,
tá
? E vou conduzir aqui seu depoimento. É, isso porque foi ajuizada uma ação penal em face da senhora Luciane Borba
Azóia
Bezerra, ex-prefeita a época. Leonardo Fernandes Marcial
Steves
,
ex-procurador
geral do município. Antônio Batista da Mota, ex-presidente da Comissão Permanente de Licitações e Adnan José
Zagato
Ribeiro, proprietário da empresa
Cosmotron
. Isso porque no ano de 2017, em janeiro, os denunciados desviaram e utilizaram indevidamente bens, rendas e serviços públicos em benefício dessa empresa
Cosmotron
. Além disso, dispensaram indevidamente procedimento licitatório e deixaram de
de
observar as formalidades pertinentes ao procedimento de dispensa de licitação. Também fraudaram, mediante ajuste ou combinação, o caráter competitivo do procedimento licitatório
e também
prorrogaram contrato celebrado com a prefeitura sem autorização em lei. Que que o senhor pode contar
pra
gente desses fatos? O senhor tem conhecimento?

Daniel Alexandre Serafim:
Um pouco eu tenho o conhecimento que eu tenho assim que, né, eu trabalhava lá com ela, né? E na época que foram terceirizar o lixo lá, a gente nem ficou sabendo, só via sabendo por conversa dos outros, né, de que ia terceirizar. E nós trabalhou lá desde 98 que eu trabalho lá, né? [...] Eu era motorista na época. Então aí quando viu a firma já chegou, né? Essa empresa já chegou e já
nós ficou
lá sem saber de nada, né? Só por boca dos outros. E ela nem
um reunião
ela marcou
com nós
, né? Para falar para nós que ia terceirizar,
tá
? Aí
nós ficou
tudinho lá, pessoal que trabalha na coleta, motorista, tudo ficou lá igual cachorro perdido de mudança, né? Você sabia o que fazia. Então aí ela pegou, né, o lixo e nós ficou lá o que era motorista logo pegou caçamba para ir trabalhar, né? E os meninos que pegava na coleta os garis, aí ficou lá sem saber o que fazia, né? Aí foi indo, vai para um canto,
tu vai
para outro. Aí quando foi também ela já deu o caminhão nosso para prefeitura para eles trabalhar, né?
Porque eles trouxeram
só dois caminhãozinho
em toco
. E o Os caminhãozinho toco não dá conta da cidade todinha.
Aí ela pegou o caminhão, [...] comprou, né, para nós. Aí
tava

as coisa
melhorando para nós. Aí ela pegou e fez isso aí. Aí quando não deu certo a coleta de lixo, aí ela pegou e deixou o caminhão lá na oficina lá em cima dos tocos, sem pneu, o motor já quase fundido, o ar que era bom não tinha mais ar, né? E nós pegamos de volta, né? Pegamos de volta só a sucata, né?
Que eu tenho de falar isso aí, né?

Some-se a isso a constatação da CPI instaurada no âmbito da Câmara de Vereadores de Juara [id. 237343685, pp.65-109], que apurou o pagamento parcial pelo aluguel do caminhão,
de apenas seis meses
[pp. 81 do id]
, embora o veículo tenha sido utilizado por
período maior
, configurando clara utilização indevida de patrimônio público sem a devida contraprestação.

A prova documental e testemunhal também é robusta ao apontar que houve superfaturamento na execução contratual.

O contrato nº 021/2017 e seus aditivos previam expressamente que o pagamento à contratada dependeria da pesagem do lixo coletado, limitado ao valor mensal máximo de R$ 147.600,00. Todavia, constatou-se que nos meses de março a agosto de 2017 a Prefeitura pagou integralmente o valor máximo, mesmo sem comprovação por pesagem da quantidade de lixo coletado.

Posteriormente, quando realizada a conferência dos tickets de pesagem, verificou-se gritante discrepância entre os relatórios apresentados pela empresa e a quantidade efetivamente coletada, revelando que a empresa
declarava média de 46 toneladas diárias
quando, em realidade,
não ultrapassava 17 toneladas
[id. 237343685, p. 93].

Tal manobra documental permitiu que a COSMOTRON recebesse valores muito superiores aos devidos, configurando evidente desvio de rendas públicas em benefício de particular.

Ressalta-se que a ilicitude não se restringiu a esses pontos.

Também se comprovou a utilização irregular de recursos vinculados do FETHAB para custear as despesas decorrentes da contratação, mediante apostilamento realizado pela prefeita Luciane, alterando-se a fonte de custeio sem respaldo legal e em desacordo com a finalidade legal do fundo, que, como se sabe, é restrito a obras de infraestrutura e transporte.

Tal expediente visou assegurar a continuidade dos pagamentos à empresa contratada, ainda que em flagrante desvio de finalidade, reforçando a conclusão de que os réus atuaram com dolo específico no sentido de beneficiar indevidamente a empresa de Adnan José
Zagatto
Ribeiro.

Ademais, em que pese a argumentação das defesas, ressalta-se que o parecer exarado pelo Tribunal de Contas, conquanto relevante na esfera administrativa, não possui força vinculante na jurisdição penal.

O controle externo, de índole técnico-contábil, não se presta a afastar, por si só, a configuração do dolo específico quando o conjunto probatório judicial revela a prática consciente e voluntária de condutas fraudulentas.

A invocação do pronunciamento da Corte de Contas, portanto, não elide a responsabilidade penal dos acusados

Esse conjunto probatório é mais que suficiente para caracterizar as condutas descritas nos incisos I e II do artigo 1º do Decreto-Lei nº 201/67.

No que concerne ao inciso I, tem-se a configuração do desvio de bens e rendas públicas, consubstanciado tanto na cessão irregular do caminhão da municipalidade quanto no superfaturamento decorrente da ausência de pesagem e manipulação de relatórios.

Já em relação ao inciso II, restou caracterizada a utilização indevida de bens e rendas públicas em proveito alheio, pela apropriação da frota pública pela empresa COSMOTRON e pela utilização de recursos do FETHAB em finalidade diversa da prevista em lei.

Não se cuida aqui de simples irregularidades administrativas, mas de verdadeiras condutas penalmente típicas, cometidas com dolo e que importaram em prejuízo concreto ao erário, razão pela qual não há espaço para a absolvição.

Por fim, imperioso consignar que a imputação relativa ao art. 1º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 201/1967 não se confunde com mera irregularidade administrativa, tendo ficado demonstrado que bens e rendas municipais foram utilizados de forma indevida em proveito da empresa contratada, com emprego de caminhões e servidores da municipalidade e com o desvio de recursos vinculados do FETHAB, em afronta direta à finalidade legal do fundo.

Tais condutas, revestidas de dolo específico, traduzem verdadeiro desvio de bens e rendas públicas, subsumindo-se ao tipo penal em exame

Ademais, ressalto que o delito abrange todos os apelados, à exceção de Leonardo, porquanto, no que cerne à conduta do artigo 1º, inciso II, do Decreto Lei n. 201/67, constitui entendimento jurisprudencial assente no STJ de que é admissível a coautoria e a participação de terceiros nos crimes de responsabilidade de prefeitos. Nesse sentido:
HC n. 316.778/BA
, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
de 23/8/2016, e
RHC n. 65.702/PI
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018,
DJe
de 4/2/2019.

Destarte, diante da solidez das provas colhidas, não é possível sustentar a manutenção da absolvição decretada em primeiro grau. Ao contrário,
dá-se provimento ao recurso do Ministério Público
e
impõe-se o reconhecimento da responsabilidade penal dos apelados Luciane Borba
Azoia
Bezerra, Antônio Batista da Mota e Adnan José
Zagatto

Ribeiro
,
os quais devem ser condenados como incursos nas sanções do artigo 1º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 201/1967.

VIII –

Condenação do Apelado Leonardo Fernandes Maciel Esteves
[Recurso do MP]

No que se refere ao apelado
Leonardo Fernandes Maciel Esteves
, à luz do exame detido dos autos, concluo não haver suporte probatório idôneo a autorizar a sua condenação pelos delitos que lhe foram imputados.

Com efeito, a conduta do referido apelado restringiu-se à
emissão de parecer jurídico no exercício da função de procurador do Município de Juara
.

Nesse sentido, ainda que se trate de manifestação singela ou desprovida de maior aprofundamento técnico, é firme a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores no sentido de que a emissão de parecer jurídico, por si só, não configura ilícito penal.

Para tanto, seria indispensável a demonstração inequívoca de dolo específico, consistente na intenção de fraudar a Administração ou de concorrer deliberadamente para o cometimento do delito, o que não se verifica na espécie, dado que as provas dos autos não convergem para esse sentido, ao contrário dos demais apelados.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente paradigmático, já decidiu que
“a emissão de parecer jurídico, ainda que equivocado ou raso, não se confunde com a prática de crime, salvo se evidenciado o conluio doloso com os demais agentes”
[RHC n. 112.396/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
24/09/2019].

Tal orientação deve ser observada para evitar que a mera atividade consultiva, inerente ao exercício da advocacia pública, venha a ser criminalizada sem que haja prova concreta de adesão consciente e voluntária ao plano criminoso.

In
casu
, inexiste qualquer elemento que demonstre que o parecer jurídico exarado por Leonardo tenha se constituído em instrumento doloso de fraude ou que tenha sido elaborado com o intuito deliberado de viabilizar o desvio de bens ou rendas públicas. Ao contrário, a instrução processual revelou apenas que sua atuação se limitou à esfera opinativa, sem participação ativa nos atos de execução contratual ou de gestão administrativa.

Não se pode olvidar que, em respeito ao princípio da legalidade estrita no Direito Penal, somente se admite a responsabilização quando a conduta se amolda de maneira inequívoca ao tipo penal. No caso, o agir do apelado não ultrapassou os limites de sua função institucional de consultoria jurídica, sendo juridicamente inviável extrair daí a tipicidade penal.

Dessa forma, em homenagem aos postulados constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal, impõe-se a manutenção da absolvição de
Leonardo Fernandes Maciel Esteves
, por não haver prova suficiente para sua condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Assim,
nego provimento ao recurso ministerial em relação a este apelado
, mantendo hígida a respeitável sentença absolutória de primeiro grau.

IX – Dosimetria das penas

Considerando o provimento parcial ao recurso do ministério Público para condenar todos os apelados como incursos nos crimes descritos nos artigos 90 e 92 da Lei 8.666/93, bem como no art. 1º, incisos I e II do Decreto Lei 201/67, passo a dosar as penas.

1.

LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA

Art. 90 da Lei 8.666/93

As circunstâncias judiciais do art. 59 do CP mostram-se neutras: culpabilidade, motivos e consequências normais à espécie; apelada primária, sem registros negativos quanto à conduta social ou personalidade.

Fixo a pena-base em
02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Sem agravantes, atenuantes ou causas modificadoras.

Pena definitiva:
02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Art. 92 da Lei 8.666/93

As circunstâncias judiciais do art. 59 do CP mostram-se neutras: culpabilidade, motivos e consequências normais à espécie; apelada primária, sem registros negativos quanto à conduta social ou personalidade.

Pena-base fixada em
02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Sem agravantes, atenuantes ou causas modificadoras.

Da continuidade delitiva – art. 71, caput, do Código Penal:

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 71 do Código Penal, à vista da existência concreta da prática de dois crimes, aplico uma delas aumentada em 1/6 (um sexto), ficando a apelada Luciane Borba
Azoia
Bezerra condenada à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro meses) de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67

As circunstâncias judiciais do art. 59 do CP mostram-se neutras: culpabilidade, motivos e consequências normais à espécie; apelada primária, sem registros negativos quanto à conduta social ou personalidade.

Pena-base no mínimo:
02 (dois) anos de reclusão
.

Ausentes agravantes, atenuantes ou causas modificadoras.

Pena definitiva:
02 (dois) anos de reclusão
.

Art. 1º, II, do Decreto-Lei 201/67

As circunstâncias judiciais do art. 59 do CP mostram-se neutras: culpabilidade, motivos e consequências normais à espécie; apelada primária, sem registros negativos quanto à conduta social ou personalidade.

Pena-base no mínimo:
02 (dois) anos de reclusão
.

Ausentes agravantes, atenuantes ou causas modificadoras.

Pena definitiva:
02 (dois) anos de reclusão
.

Concurso material (art. 69, CP):

Totalizo a pena em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de privação de liberdade, sendo 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de detenção e 04 (quatro) anos de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa
.

O valor do dia-multa é fixado no mínimo legal, em 1/30 do salário-mínimo da época dos fatos.

Estabeleço
o regime inicial fechado
[art. 33, § 2º, “a”, CP].

2. ANTÔNIO BATISTA DA MOTA

Art. 90 da Lei 8.666/93

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime são normais à espécie. O apelado é primário, e não foram colhidos elementos negativos acerca de sua conduta social ou personalidade. As consequências limitam-se às normais do tipo penal.

Pena-base: 02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Sem agravantes, atenuantes ou modificadoras.

Pena definitiva:
02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Art. 92 da Lei 8.666/93

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime são normais à espécie. O apelado é primário, e não foram colhidos elementos negativos acerca de sua conduta social ou personalidade. As consequências limitam-se às normais do tipo penal.

Pena-base: 02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Sem agravantes, atenuantes ou modificadoras.

Sem agravantes, atenuantes ou causas modificadoras.

Da continuidade delitiva – art. 71, caput, do Código Penal:

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 71 do Código Penal, à vista da existência concreta da prática de dois crimes, aplico uma delas aumentada em 1/6 (um sexto), ficando a apelada Luciane Borba
Azoia
Bezerra condenada à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro meses) de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67

As circunstâncias judiciais do art. 59 do CP mostram-se neutras: culpabilidade, motivos e consequências normais à espécie; apelada primária, sem registros negativos quanto à conduta social ou personalidade.

Pena-base no mínimo:
02 (dois) anos de reclusão
.

Ausentes agravantes, atenuantes ou causas modificadoras.

Pena definitiva:
02 (dois) anos de reclusão
.

Art. 1º, II, do Decreto-Lei 201/67

As circunstâncias judiciais do art. 59 do CP mostram-se neutras: culpabilidade, motivos e consequências normais à espécie; apelada primária, sem registros negativos quanto à conduta social ou personalidade.

Pena-base no mínimo:
02 (dois) anos de reclusão
.

Ausentes agravantes, atenuantes ou causas modificadoras.

Pena definitiva:
02 (dois) anos de reclusão
.

Concurso material (art. 69, CP):

Totalizo a pena em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de privação de liberdade, sendo 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de detenção e 04 (quatro) anos de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa
.

O valor do dia-multa é fixado no mínimo legal, em 1/30 do salário-mínimo da época dos fatos.

Estabeleço
o regime inicial fechado
[art. 33, § 2º, “a”, CP].

3.

ADNAN JOSÉ ZAGATTO RIBEIRO

Art. 90 da Lei 8.666/93

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime são normais à espécie. O apelado é primário, e não foram colhidos elementos negativos acerca de sua conduta social ou personalidade. As consequências limitam-se às normais do tipo penal.

Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem agravantes, atenuantes ou causas modificadoras.

Pena definitiva:
02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Art. 92 da Lei 8.666/93

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime são normais à espécie. O apelado é primário, e não foram colhidos elementos negativos acerca de sua conduta social ou personalidade. As consequências limitam-se às normais do tipo penal.

Fixo a pena-base em 02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem agravantes, atenuantes ou causas modificadoras.

Sem agravantes, atenuantes ou causas modificadoras.

Da continuidade delitiva – art. 71, caput, do Código Penal:

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 71 do Código Penal, à vista da existência concreta da prática de dois crimes, aplico uma delas aumentada em 1/6 (um sexto), ficando a apelada Luciane Borba
Azoia
Bezerra condenada à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro meses) de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67

As circunstâncias judiciais do art. 59 do CP mostram-se neutras: culpabilidade, motivos e consequências normais à espécie; apelada primária, sem registros negativos quanto à conduta social ou personalidade.

Pena-base no mínimo:
02 (dois) anos de reclusão
.

Ausentes agravantes, atenuantes ou causas modificadoras.

Pena definitiva:
02 (dois) anos de reclusão
.

Art. 1º, II, do Decreto-Lei 201/67

As circunstâncias judiciais do art. 59 do CP mostram-se neutras: culpabilidade, motivos e consequências normais à espécie; apelada primária, sem registros negativos quanto à conduta social ou personalidade.

Pena-base no mínimo:
02 (dois) anos de reclusão
.

Ausentes agravantes, atenuantes ou causas modificadoras.

Pena definitiva:
02 (dois) anos de reclusão
.

Concurso material (art. 69, CP):

Totalizo a pena em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de privação de liberdade, sendo 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de detenção e 04 (quatro) anos de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa
.

O valor do dia-multa é fixado no mínimo legal, em 1/30 do salário-mínimo da época dos fatos.

Estabeleço
o regime inicial fechado
[art. 33, § 2º, “a”, CP].

X – Prescrição retroativa

Do exposto, considerando

a pena intermediária e individual para o mínimo legal de
02 anos de reclusão/detenção
para ambos apelados, tenho que a pena está fulminada pela prescrição retroativa da pena concretamente aplicada.

A prescrição, definida por Cézar Roberto Bitencourt,
in

Código Penal Comentado
, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 355, como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria, devendo ser reconhecida,
no caso da modalidade retroativa, pela pena concretamente cominada na sentença
.

É o que prelecionam os
arts
. 107, IV, e 110, ambos do Código Penal,
verbis
:

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade
: (
Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[...]

IV -
pela
prescrição, decadência ou perempção;

[...]

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso
, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Com especial maestria, leciona, de há muito, Frederico Marques:

A prescrição pode ocorrer 'antes de transitar em julgado a sentença final (CP, art. 109) ou 'depois de transitar em julgado a sentença final condenatória' (CP, art. 110). No primeiro caso, prescreve o direito de punir no que diz respeito à pretensão de aplicar o preceito sancionador ainda em abstrato; no segundo caso, prescreve o direito de aplicar a sanção constante, in concreto, do título penal executório [in
Curso de Direito Penal
. São Paulo: Saraiva, 1956, v. III, p. 412.

No caso, o
recebimento da denúncia ocorreu em 14/05/2019
, e após a ininterrupta persecução penal, sobreveio a
sentença cuja foi publicada em 02/08/2024
.

A pena concretamente aplicada, igual a 02 anos de reclusão, portanto, prescreve em
04 anos, a teor do que preleciona o art. 109, V, do CP
.

Ressalto, ainda, que o cômputo da prescrição se dá individualmente para cada crime, nos termos do art. 119 do CP, tornando sibilina qualquer discussão sobre a tese de crime único [
arts
. 69 e 71 do CP].

Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ademais, há que se mencionar o disposto na Súmula 497 do STF, de modo que
“quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”.

Com efeito, o prazo prescricional veio a ser efetivamente alcançado, sem interrupções, a partir do recebimento da denúncia, na data de
14/05/2023
, antes, portanto, do advento da sentença condenatória, que foi lavrada somente em 02/08/2024.

Dessa forma, não vislumbrada qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tem-se que alcançou ela, na modalidade em concreto, o seu marco final, aferido a partir do recebimento da denúncia, exaurindo o
ius
puniendi
estatal.

Considerando tais constatações, é
de rigor o reconhecimento da extinção de punibilidade em decorrência da prescrição retroativa
,
ex
vi
do art. 107, inciso IV, primeira figura, c/c art. 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal.

Por todo o exposto, em parcial consonância ao parecer,
DOU PROVIMENTO
ao apelo de Luciane Bezerra para absolve-la do crime disposto no art. 89 da Lei 8.666/93, bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público, para
condenar os apelados Luciane Borba
Azoia
Bezerra, Antônio Batista da Mota e Adnan José
Zagatto
Ribeiro, aos crimes dispostos no art. 90 e 92 da Lei 8.666/93 e do art.1º, incisos I e II do Decreto-Lei 201/67, nos termos do art. 69 do CP, às penas comuns de

08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de privação de liberdade, sendo 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de detenção e 04 (quatro) anos de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa.
Mantida a absolvição de Leonardo Fernandes Maciel Esteves.

Por conseguinte,
RECONHEÇO E DECLARO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
, extinguindo, por conseguinte, as reprimendas privativas de liberdade de ambos os apelados condenados, nos termos do art. 107, inciso IV, primeira figura, c/c art. 109, inciso V, 110 e 119, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025